Tribunal: CARF
Processo: 19515.722905/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
DECISÃO QUE ADOTOU ENTENDIMENTO DE SÚMULA CARF. DESCABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme determina o §3o do art.67 do Anexo II do RICARF, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF no108 (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.), não cabendo a interposição de recurso especial contra a posição adotada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. LUCROS CESSANTES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA.
Valores recebidos a título de juros compensatórios destinados a indenizar lucros cessantes decorrentes da ocupação antecipada do imóvel pelo Poder Público acarretam acréscimo patrimonial e, consequentemente, integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RATIO DECIDENDI DO RESP 1.116.460/SP. RECURSO REPETITIVO STJ.
Na desapropriação, o quantum auferido pelo titular da propriedade expropriada, como forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do bem que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, caracteriza justa indenização em dinheiro que não pode, segundo assentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.116.460/SP), ser tributado pelo imposto de renda, em entendimento que deve ser estendido à CSLL.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722905/2013-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.478 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
COPEBRÁS INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
DECISÃO QUE ADOTOU ENTENDIMENTO DE SÚMULA CARF.
DESCABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme determina o §3o do art.67 do Anexo II do RICARF, não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente
positivado na Súmula CARF no108 (“Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.”), não cabendo a interposição de
recurso especial contra a posição adotada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. LUCROS CESSANTES.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA.
Valores recebidos a título de juros compensatórios destinados a indenizar
lucros cessantes decorrentes da ocupação antecipada do imóvel pelo Poder
Público acarretam acréscimo patrimonial e, consequentemente, integram a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RATIO
DECIDENDI DO RESP 1.116.460/SP. RECURSO REPETITIVO STJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722905/2013-95
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Na desapropriação, o “quantum” auferido pelo titular da propriedade
expropriada, como forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do
bem que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social,
caracteriza “justa indenização em dinheiro” que não pode, segundo assentado
pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.116.460/SP), ser tributado
pelo imposto de renda, em entendimento que deve ser estendido à CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto às matérias “exigência de IRPJ e CSLL sobre
os juros compensatórios / lucros cessantes” e “exigência de CSLL sobre o ganho de capital
apurado na desapropriação”. Na parte conhecida, no mérito, acordam em: (i) por unanimidade de
votos, dar-lhe provimento para cancelar a exigência referente à matéria “exigência de CSLL
sobre o ganho de capital apurado na desapropriação”; (ii) por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso em relação à matéria “exigência de IRPJ e CSLL sobre os juros
compensatórios / lucros cessantes”, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis
Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que
votaram por dar-lhe provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de votos os
conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca,Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (presidente em exercício
Relatório
A contribuinte COPEBRÁS INDÚSTRIA LTDA (atual denominação de ANGLO
AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA) recorre a esta 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) em face do Acórdão no 1302-001.784 (04/02/2016), que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário e ao Recurso de Ofício, nos termos da seguinte
ementa e dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
SOBRESTAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
Inócua a suspensão do processo se eventual decisão desfavorável ao sujeito
passivo em ação rescisória somente constituiria perda passível de dedução
futura, sem afetar as bases de cálculo autuadas.
AÇÃO RESCISÓRIA. EFICÁCIA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Encerrado o período de apuração, a incidência tributária alcança os fatos
ocorridos em razão de decisão judicial favorável ao sujeito passivo e do
recebimento parcial do correspondente precatório. Eventual rescisão da decisão
judicial constituirá fato novo que afetará as apurações futuras, sem qualquer
eficácia retroativa que possa desconstituir lançamento regularmente formalizado
a partir dos fatos geradores consumados enquanto válida a decisão judicial.
DESAPROPRIAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. IRPJ. NÃO INCIDÊNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
RECURSO ESPECIAL No 1.116.460/SP.
Correta a decisão que afasta exigência de IRPJ sobre ganho de capital auferido
em razão de desapropriação, observando que o Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, no âmbito da sistemática
do art. 543C do Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a indenização
decorrente de desapropriação, seja por utilidade pública ou por interesse
social, não encerra ganho de capital, tendo-se em vista que a propriedade é
transferida ao Poder Público por valor justo e determinado pela Justiça a título
de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem
expropriado.
CSLL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. INCIDÊNCIA. Ainda que a indenização corresponda ao valor
justo do bem desapropriado, há ganho de capital a ser acrescido ao lucro
tributável se o valor recebido é superior ao seu custo contábil.
JUROS COMPENSATÓRIOS. LUCROS CESSANTES. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de
juros compensatórios destinados a indenizar lucros cessantes decorrentes da
ocupação antecipada do imóvel pelo Poder Público.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. Cancela-se a exigência se o lançamento
não explicita a qual título seria cabível a incidência de Contribuição ao PIS e de
COFINS sobre lucros cessantes.
EXCLUSÕES DO LUCRO LÍQUIDO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
EXCLUSÃO SUPERIOR AO INCREMENTO POSITIVO DO LUCRO
CONTÁBIL.
Mantém-se a base tributável apurada no ano-calendário 2008 se a contribuinte
não logra provar que o resultado contábil foi majorado em valor equivalente à
exclusão promovida no período.
ADIÇÕES E EXCLUSÕES INCOMPATÍVEIS COM OS VALORES
COMPUTADOS NO RESULTADO CONTÁBIL. Restabelece-se a base
tributável se a justificativa apresentada pela contribuinte é incompatível com
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

seu procedimento de anular, na apuração do lucro tributável, as receitas e
despesas decorrentes da operação de desapropriação, mormente tendo em conta
que os custos não adicionados foram considerados na apuração, pela autoridade
lançadora, do valor tributável decorrentes daquela operação.
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO. Cancela-se a exigência
se não foi apurado o destino dado à contrapartida do aumento de valor do bem
no momento de sua reavaliação.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS.
Cancela-se a exigência na proporção dos prejuízos fiscais e bases negativas
restabelecidos em razão da reversão de parte das infrações imputadas à
contribuinte.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária
principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora,
devidos à taxa SELIC.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: 1) por maioria de votos, REJEITAR o
pedido de sobrestamento, divergindo as Conselheiras Daniele Souto Rodrigues
Amadio e Talita Pimenta Félix; 2) por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de ofício relativamente à exigência de IRPJ sobre o
ganho de capital em desapropriação; 3) por voto de qualidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente à exigência de CSLL sobre
o ganho de capital em desapropriação, divergindo os Conselheiros Eduardo de
Andrade, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Talita Pimenta Félix; 4) por
maioria de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
relativamente às exigências sobre lucros cessantes, divergindo as Conselheiras
Daniele Souto Rodrigues Amadio e Talita Pimenta Félix; 5) por unanimidade de
votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e DAR PROVIMENTO
ao recurso de ofício relativamente à falta de exclusões; 6) por unanimidade de
votos, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário relativo à realização da
reserva de reavaliação; 7) por maioria de votos, DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso de ofício e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário relativamente à glosa de compensação de prejuízos e bases negativas,
divergindo as Conselheiras Daniele Souto Rodrigues Amadio e Talita Pimenta
Félix que negavam provimento ao recurso de ofício e davam provimento ao
recurso voluntário; 8) por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário relativamente à aplicação de juros de mora sobre a multa de
ofício, votando pelas conclusões a Conselheira Daniele Souto Rodrigues
Amadio e divergindo a Conselheira Talita Pimenta Félix, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.
Trata o presente processo de autuação relacionada ao recebimento, pela
contribuinte, de valores pagos pelo Estado de São Paulo a título de indenização pela
“desapropriação indireta” de uma área de 14.853.237 m2.
Os fatos analisados pela Fiscalização têm relação com ação judicial proposta pela
contribuinte contra o Estado de São Paulo e também com ação rescisória ajuizada pela
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Procuradoria daquele Estado com o objetivo de desconstituir a decisão judicial proferida no
primeiro processo judicial.
A decisão de primeira instância administrativa bem relata (de forma sucinta,
porém suficientemente detalhada) as características relevantes das referidas demandas judiciais,
o tratamento contábil-fiscal que a contribuinte deu aos desdobramentos das ações e as
irregularidades que a Fiscalização identificou em tal tratamento. Traz o relatório do acórdão de
primeira instância, também reproduzido pelo Acórdão no 1302-001.784, ora recorrido:
Os fatos que deram origem à autuação fiscal dizem respeito a uma ação judicial
movida pela impugnante contra o Estado de São Paulo, em que pleiteia
indenização por desapropriação indireta de terreno de sua propriedade
localizado nos municípios de Cubatão, Santo André e São Bernardo do Campo.
Segue uma descrição da ação judicial e suas intercorrências, com base em relato
do contribuinte reproduzido no relatório do autuante.
Parte da propriedade em questão foi desapropriada pelo Governo do Estado de
São Paulo para integrar o Parque Estadual da Serra do Mar, conforme Ofício
IBDF no 2.169/81 SP, de 14/12/1981. O Parque foi criado pelo Decreto
no 10.251, de 30.08.1977.
Entendendo que a criação do Parque frustrou o uso de sua propriedade em
Cubatão (uma área de 14.853.237 m2), a empresa propôs ação ordinária
(no 220/85) de indenização contra o Estado de São Paulo, tendo ficado
comprovado ao longo do processo que nenhuma forma de exploração
econômica, seja dos recursos naturais ou de outro tipo, poderiam ser
desenvolvidas no local.
O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em dezembro de 1992, que a
limitação administrativa imposta à propriedade restringia de tal forma o seu uso,
que caracterizava uma desapropriação. Em 2008 restou fixada a indenização, no
valor de R$ 177,538 milhões, a serem pagos pelo governo paulista em 10
parcelas anuais.
O Estado de São Paulo ajuizou ação rescisória em que discute a redução da área
desapropriada (de 14.853.237 m2 para 11.357.432,37 m2) e o valor indenizável
(de R$ 2,62/m2 para R$ 1,98/m2 - valores com base em setembro de 2006). A
ação rescisória resultou na paralisação do levantamento dos precatórios
restantes no início de 2010.
O contribuinte informou à fiscalização que o valor total do ganho havia sido
reconhecido no resultado de 2008 como receita operacional, líquido dos
honorários advocatícios, equivalentes a aproximadamente 16% do ganho. O
valor devido aos advogados foi provisionado e será pago na medida em que os
precatórios sejam recebidos.
Por conta da ação rescisória, o risco de redução do valor indenizável foi
avaliado por seus assessores jurídicos como provável, e por isso foi reconhecida
uma provisão para a realização desse ativo diretamente contra o resultado do
exercício de 2009, no montante de R$ 74,566 milhões (42% do valor
indenizável). A provisão para honorários advocatícios também foi reduzida no
montante de R$ 11,555 milhões, sendo contabilizado o efeito líquido de
R$ 63,411 milhões na rubrica "Outras receitas (despesas) operacionais
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

líquidas". A provisão para honorários advocatícios também foi devidamente
atualizada.
As infrações detectadas pela autoridade fiscal foram relatadas no Termo de
Verificação Fiscal, em resumo, a seguir.
1. Exclusões indevidas do lucro líquido na apuração do lucro real
O autuante verificou a maneira como foi tratada a redução em 42% do valor
indenizável, observando que o sujeito passivo levou a resultado tal valor, mas
que tal despesa não deveria afetar o resultado fiscal do período, tendo sido
realizados ajustes no lucro líquido de maneira a anular seus efeitos. Tais ajustes,
ao seu ver, mostraram-se insuficientes, o que demonstrou da seguinte forma:
[...] A diferença entre esses dois valores afetou o resultado fiscal no ano-
calendário de 2009, reduzindo-o em R$ 441.591,44 [...]
[...] Portanto, existe exclusão a maior na apuração do ano-calendário 2008 no
montante de R$ 2.688.628,35.
2. Lucros cessantes
O Auditor-Fiscal afirma que a ação judicial contempla não apenas o pedido de
indenização pelo apossamento da propriedade pelo Estado de São Paulo, mas
também pedido de pagamento de juros compensatórios, concedidos em sentença
no percentual de 12% ao ano, e confirmados pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo nos Embargos de Declaração no 154.604-2/5-01. Na decisão dos
embargos, ficou consignado que aqueles valores estavam sendo pagos a título
de lucros cessantes pela ocupação antecipada pelo Poder Público.
O autuante afirma também que os lucros cessantes estão evidentes no pedido da
autora, conforme o seguinte trecho, que transcreve:
[...]
A indenização por desapropriação representa 18,10% do total a ser pago,
enquanto que os juros compensatórios/lucros cessantes atingem o percentual de
65,89%, montante que, no entender da fiscalização, deve ser tratado como
remuneração pelo valor econômico da propriedade que deixou de ser explorada,
ou seja, pelos frutos que deixaram de ser colhidos, e será tributado nos termos
do artigo 680 e parágrafo único do RIR/99, combinado com o artigo 219,
parágrafo único, do mesmo regulamento.
A tributação dos lucros cessantes também foi reconhecida pela RFB na Solução
de Consulta no 65/2013, da 10a Região Fiscal, bem como no Recurso Especial
no 638.389SP.
O cálculo do montante tributável foi o seguinte:
[...]
Por fim, apuram-se as bases de cálculo que devem ser acrescidas ao lucro líquido
para determinação dos resultados fiscais (lucro real) nos períodos em que a
fiscalizada recebeu as indenizações por lucros cessantes não as ofereceu à
tributação em razão da forma como registrou contabilmente as operações.
Lucro Cessante Despesa Honor. Base de Cálculo
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Ano-calendário de 2008 R$ 11.895.484,23 R$ 1.303.746,03 = R$ 10.591.738,20
Ano-calendário de 2009 R$ 12.540.371,46 R$ 1.386.209,61 = R$ 11.154.161,85
Além das exigências do IRPJ e da CSLL, entendeu o Auditor-Fiscal, ainda, que
incide PIS e COFINS sobre os lucros cessantes, conforme a Solução de
Consulta no 65/2013, anteriormente referida, sendo a base de cálculo o seu valor
bruto:
[...]
A base de cálculo de ambas as contribuições é o valor bruto dos lucros cessantes,
ou seja:
Ano-calendário de 2008 - R$ 11.718.912,27* (recebido em 07/04/2008)
Ano-calendário de 2009 - R$ 12.540.371,46 (recebido em 27/01/2009)
* R$ 11.697.735,25 (principal) + R$ 21.777,02 (atualização monetária
proporcional) = R$ 11.718.912,27
3. Ganho de capital na desapropriação
O autuante considerou tributável o ganho de capital apurado na desapropriação,
com base no artigo 418 do RIR/99, bem como na Solução de Consulta
no 8/2012, da 8a Região Fiscal.
Os cálculos efetuados para apuração do montante a tributar estão descritos a
seguir:
[...]
No caso em tela, ficou estipulado que o recebimento ocorreria em 10 parcelas
anuais, assim, a apuração do ganho de capital deveria ser feita em relação a cada
uma delas. Convém salientar que o art. 422 do RIR/99 prevê a possibilidade de
diferimento caso a desapropriada opte por escriturar o ganho de capital em
reserva especial de lucro, devendo essa reserva ser realizada nas condições
previstas na lei, contudo, o sujeito passivo, conforme descrito acima, não
escriturou a receita com a desapropriação em conta de reserva, não se lhe
aplicando o disposto nessa norma. Seguem os cálculos do ganho de capital:
Em 2008
1a parcela -

R$ 5.136.515,13
1/10 do custo -

R$ 289.453,11
Ganho de Capital -
R$ 4.847.062,02
Em 2009
2a parcela -

R$ 5.622.894,91
1/10 do custo -

R$ 289.453,11
Ganho de Capital -
R$ 5.333.441,80
4. Falta de adição da reserva de reavaliação do bem desapropriado
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

O Auditor-Fiscal observa que a composição do custo do bem desapropriado
inclui uma reavaliação contabilizada na conta 13.105.005, no montante de
R$ 1.345.958,52, e que a legislação tributária (artigo 435 do RIR/99) determina
que a reserva de reavaliação seja realizada no momento da alienação do bem,
mediante adição ao lucro líquido, o que não foi feito pelo contribuinte.
Desta maneira, adicionou R$ 134.595,85 para cada um dos anos autuados (2008
e 2009).
5. Da compensação indevida do prejuízo fiscal em 2011
O prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL em 2009
(respectivamente, R$ 84.114.512,01 e R$ 84.925.559,57) foram reduzidos em
função das infrações apuradas pela fiscalização.
Como o contribuinte utilizou aqueles valores para compensar os lucros apurados
em 2010 e 2011, a sua redução resultou na constatação da existência de
compensação indevida no ano de 2011, conforme abaixo:
[...]
Cientificada dos lançamentos, a contribuinte apresentou impugnação defendendo
a improcedência do auto de infração e a necessidade de cancelamento integral do crédito
tributário por ele constituído. Subsidiariamente, pediu o afastamento da incidência de juros Selic
sobre a multa de ofício.
Analisando a impugnação apresentada, a 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo (SP) julgou-a parcialmente procedente,
exonerando a cobrança de IRPJ sobre o ganho de capital decorrente da desapropriação e
reconhecendo o acerto da exclusão de R$ 441.591,44 promovida pela contribuinte no lucro
líquido do ano-calendário 2009. Além disso, a decisão determinou o consequente ajuste do saldo
de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL do ano de 2009, bem como de seus
reflexos nos valores lançados para o ano de 2011.
Inconformada com a manutenção de parte das autuações, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, que foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF juntamente com o Recurso de Ofício apresentado pela
autoridade julgadora de primeira instância.
Nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório, o
Acórdão no 1302-001.784 (fls. 1268-1317) deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para
excluir as exigências de PIS e COFINS calculadas sobre os lucros cessantes e cancelar a parte
dos lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes da falta de adição da reserva de reavaliação do
bem desapropriado. Já o provimento parcial dado ao Recurso de Ofício deveu-se ao
restabelecimento dos créditos de IRPJ e CSLL associados à exclusão indevida do valor de
R$ 441.591,44 do lucro líquido do ano-calendário 2009. Assim como houve na primeira
instância, determinou-se ainda o devido ajuste do saldo de prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL de 2009 e de seus reflexos nos valores lançados para o ano-calendário 2011.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN,
que se declarou ciente do teor do acórdão, sem apresentar recurso contra a parte da decisão que
lhe foi desfavorável.
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Intimada em 16/09/2016 (fl. 1339), a contribuinte opôs ao Acórdão
no 1302-001.784 os embargos de declaração acostados às fls. 1341-1349, alegando que a decisão
teria incorrido nos seguintes vícios: (i) contradição quanto à aplicação do art. 489 do CPC,
quando defende a prevalência da decisão proferida na ação indenizatória (rescindenda) sobre
aquela prolatada na ação rescisória em que houve antecipação de tutela e decisão desfavoráveis à
contribuinte; (ii) Omissão e contradição quanto à análise das decisões do CARF apontadas no
Recurso Voluntário, quando afirma equivocadamente que os julgados diriam respeito a
lançamentos para prevenir decadência; (iii) contradição quanto à interpretação da decisão
proferida pelo STJ no REsp no 1.116.460/SP, quando considera ter havido ganho de capital na
desapropriação para fins de incidência de CSLL; e (iv) omissão quanto à diferença entre juros
compensatórios e lucros cessantes.
Despacho do Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, datado de
07/11/2016,
rejeitou
preliminarmente
os
embargos,
por
considerar
manifestamente
improcedentes todas as alegações formuladas pela embargante (fls. 1532-1546).
Após tomar ciência, em 17/11/2016 (fl. 1551), da rejeição de seus embargos, a
contribuinte interpôs Recurso Especial tempestivo contra o Acórdão no 1302-001.784, em
02/12/2016 (fl. 1553), por meio do qual contestou o entendimento da decisão e suscitou a
existência de divergência jurisprudencial no âmbito do CARF a respeito das seguintes matérias:
1) “exigência de IRPJ e CSLL sobre os juros compensatórios / lucros cessantes”; 2) “exigência
de CSLL sobre o ganho de capital apurado na desapropriação”; e 3) “ilegalidade da cobrança de
juros sobre a multa”.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 1830-1839, datado de 06/03/2017 deu
seguimento parcial ao Recurso Especial nos seguintes termos (destaques no original):
1) Exigência de IRPJ e CSLL sobre os juros compensatórios/Lucros
cessantes
A recorrente defende que os juros compensatórios compõem a indenização, e
por essa razão não estariam sujeitos à tributação independentemente da natureza
atribuída a eles.
Para demonstrar a divergência, apresenta os acórdãos paradigmas
no.1802-00.887 (da 2a câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, de
10/08/2005) e no.04-00.166 (da 4a Câmara da CSRF, de 13/12/2005). Anexou
cópia do inteiro teor dos acórdãos nas fls. 1747 e ss e fls.1759 e ss,
respectivamente.
O primeiro paradigma no.1802-00.887 possui a seguinte ementa:
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano calendário: 2002, 2004, 2005
Ementa: INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO - O aparente
lucro decorrente da indenização (principal mais juros) proveniente de ação de
desapropriação não se sujeita à tributação, pois o objetivo do comando
constitucional é resguardar ao desapropriado o pleno direito da justa
indenização, conforme explicitado no parágrafo 2o do artigo 27 do Decreto Lei
no 3.365, de 21/06/1941. Portanto, é de se estender às pessoas jurídicas o
entendimento expresso na Súmula CARF no 42: Não incide o imposto sobre a
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por
desapropriação.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL - Decorrendo a exigência da mesma
imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ deve ser adotada a mesma
decisão proferida para o imposto de renda, na medida em que não há fatos ou
argumentos novos a ensejar conclusão diversa.(grifo da recorrente).
Indica que a divergência interpretativa se refere às normas que descrevem os
fatos geradores do IRPJ e da CSLL, quais sejam, art. 43 do CTN e art. 2o da Lei
7.689/1988.
Em seguida, a recorrente faz um cotejo entre o recorrido e o paradigma, através
de algumas transcrições, das quais destaco os seguintes excertos:
Recorrido
(...)Assim, o caráter indenizatório dos juros compensatórios é insuficiente para
afastar a incidência do IRPJ e da CSLL, pois o acréscimo patrimonial resta
claro, na medida em que não há, por meio desta parcela, reposição do valor do
bem expropriado. (...)
Considerando, portanto: 1) que os juros compensatórios incluídos na
condenação em referência se destinaram à indenização de lucros cessantes:
2)(...); conclui-se que não merecem acolhida os questionamentos da recorrente
contra as exigências de IRPJ e CSLL sobre os valores calculados pela
autoridade fiscal.
Paradigma no1802-00.887
Pelo que consta dos autos a contribuinte ingressou em sede jurisdicional com
ação revisional do valor da indenização obtida com a desapropriação de
imóveis lançados em seu ativo permanente. Em sede de reexame necessário, o
Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que atribuiu ao imóvel
desapropriado o valor de R$ 134.787,19, acrescido de juros compensatórios e
moratórios (fls. 146/151). (...)
A recorrente discorda por entender que os juros compensatórios e os moratórios
têm natureza indenizatória e não estão sujeitos à tributação pelo imposto de
renda. (...) Como se vê a Constituição, no inciso XXIV do art. 5o, garante a justa
indenização nas desapropriações, obviamente sem redução de qualquer
natureza, ainda que seja por via oblíqua de tributação, como nos presentes
autos, sob pena de redundar em quebra da garantia constitucional.
Depreende-se do texto constitucional que, o pagamento deve ser realizado, em
regra, antes da imissão na posse pelo Poder Público (prévia indenização)
porém, é possível ocorrer a imissão provisória na posse pelo Poder Público, e
desse modo serão devidos juros compensatórios como forma de ressarcir a
perda da posse pelo proprietário antes do recebimento da indenização que lhe é
devida. (...)
De outra banda, o aparente lucro decorrente da indenização (principal mais
juros) proveniente de ação de desapropriação não se sujeita à tributação, pois
o objetivo no comando constitucional é resguardar ao desapropriado o pleno
direito da justa indenização (...)(grifo da recorrente)
A princípio, parece tratar-se de situações fáticas semelhantes, na medida em que
o acórdão a quo e o paradigma discorreriam sobre a incidência de IRPJ e CSLL
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

sobre juros compensatórios recebidos em razão de desapropriação por
necessidade ou utilidade pública.
Todavia, ao analisar a íntegra do relatório do paradigma, constata-se que o cerne
da discussão nos autos é a tributação do IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital,
uma vez que a contribuinte já havia oferecido à tributação os juros
compensatórios. Transcrevo o seguinte trecho do paradigma e que não foi
transcrito no recurso (fl.1749):
Por economia processual e bem resumir a lide adoto o Relatório da decisão
recorrida (fls.239/240) que transcrevo a seguir:
Contra empresa acima identificada, submetida à sistemática de apuração
do resultado pelo lucro presumido, foi lavrado auto de infração que lhe
exigiu Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de
R$ 38.259,12 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de
R$ 22.227,82, acrescidos de juros de mora e multa de ofício, com base
em ganho de capital decorrente de alienação de imóveis, objeto de
desapropriação por utilidade pública, levada a efeito pela Prefeitura
Municipal de Araçatuba (fl. 146).
(...)
(...) Em sede de reexame necessário o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo manteve a decisão que atribuiu ao imóvel desapropriado o
valor de R$ 134.787,19, acrescido de juros compensatórios e moratórios
(fls. 146/151).
Segundo consta do Termo de Constatação (fls. 196/199) lavrado pela
autoridade fiscal a contribuinte limitou-se a oferecer à tributação as
importâncias correspondentes aos juros compensatórios que recebera, o
que ensejou lançamento do ganho de capital obtido. Após obter o valor
do custo contábil do imóvel, elaborou cálculo e demonstrativo da
indenização, acrescida dos encargos e deduzida da receita declarada,
apurando o ganho de capital objeto do lançamento ora em questão. (...)
Deste último excerto, constata-se que a contribuinte declarou os juros
compensatórios como tributáveis e que a autoridade fiscal limitou-se a tributar o
ganho de capital.
Por conseguinte, o paradigma no 1802-00.887 não se presta a demonstrar
divergência em relação à exigência de IRPJ e CSLL sobre juros
compensatórios, tendo em vista que o mesmo tratou da tributação do ganho
de capital.
A recorrente acrescenta que ainda que se entendesse que os juros
compensatórios em discussão teriam sido pagos a título de a lucros cessantes, de
toda forma, não estariam tais valores sujeitos ao IRPJ e à CSLL, nos termos do
segundo paradigma no.04-00.166, do qual transcreveu a ementa (fl.1568), in
verbis:
GANHO DE CAPITAL - DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - NÃO
INCIDÊNCIA - Não incide o tributo sobre valores recebidos em decorrência de
desapropriação, sob pena de descaracterizar o conceito de “justa indenização
em dinheiro”, que condiciona e dá validade ao ato do poder expropriante.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Argumenta que o acórdão recorrido contraria a decisão proferida no paradigma
04-00.166, na medida em que este teria reconhecido de forma expressa que
quaisquer valores pagos no contexto de indenização por desapropriação -
inclusive a título de juros compensatórios e lucros cessantes - não estariam
sujeitos à incidência de incidência de imposto de renda, por comporem a
indenização (fl.1571). Colacionou extratos da decisão, dos quais destaco os
seguintes:
(...) A justa indenização inclui, portanto, o valor do bem, suas rendas, danos
emergentes e lucros cessantes, além de juros compensatórios e moratórios,
despesas judiciais, honorários de advogado e correção monetária".- grifos do
original - (cfr., Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 252, edição, 2000,
pág. 565).
Como se vê, a doutrina é suficiente clara ao entender que justa indenização é
expressão que só admite ampla interpretação, sob pena de desvirtuar os
desígnios do legislador constituinte. Para a indenização ser justa, é preciso que
nela também estejam compreendidos todos os valores que efetivamente repõem a
perda suportada pelo beneficiário dos rendimentos.
E exatamente por este motivo que a exigência do imposto de renda, na espécie,
não pode ser analisada sob o enfoque das isenções. O que se deve ter em mente
é a hipótese de não incidência do imposto, visto que as indenizações apenas
recompõem o patrimônio, em nada o acrescem. (...)(grifo da recorrente)
Configura-se a divergência quando em situações fáticas semelhantes, os
colegiados têm interpretação distinta acerca da legislação tributária.
O acórdão recorrido envolve a incidência do IRPJ e CSLL sobre juros
compensatórios decorrentes de desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, enquanto que o paradigma diz respeito à tributação do ganho de capital
da pessoa física por desapropriação de imóvel.
O paradigma não trata da incidência de CSLL, mas apenas de imposto, qual
seja, o IRPF. Apesar de a ementa citar a expressão tributo, o trecho do
paradigma esclarece que se está falando de imposto. Percebe-se que a palavra
tributo foi utilizada de maneira genérica, sem se preocupar com a precisão
terminológica do termo.
Acrescento que o lançamento do IRPF no paradigma no.04-00.166 se deu à
título de ganho de capital, conforme trecho do relatório do voto vencido, o qual
apresento apenas para esclarecer a situação fática (fl.1763):
Trata o presente processo, de autuação em função de ganhos de capital obtidos
na alienação de bens e direitos, envolvendo várias transações e imóveis, em que
o contribuinte só impugnou uma das operações, consistente na desapropriação
do imóvel de n2 32, constante da declaração de bens do exercício de 2000, ano-
calendário de 1999 (fls. 67). (grifo nosso)
A decisão constante do acórdão paradigma tomou por base legislação e situação
fática distintas daquelas enfrentadas no aresto recorrido. Aquele tratou de
autuação de ganho de capital da pessoa física, enquanto neste ocorreu a
tributação de IRPJ e CSLL sobre juros compensatórios recebidos pela pessoa
jurídica.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Dessa forma, em relação ao segundo paradigma no 04-00.166, considero que
a recorrente também não conseguiu demonstrar a divergência quanto à
exigência de IPRJ e CSLL sobre juros compensatórios.
2) Exigência de CSLL sobre o ganho de capital apurado na
desapropriação;
A segunda divergência apresentada diz respeito apenas à CSLL, na medida em
que o acórdão recorrido já reconheceu que não incide o IRPJ sobre o ganho de
capital nos termos de matéria decidida em sede de recurso repetitivo.
Para este tema a recorrente apresenta acórdãos paradigmas no 1802-00.887
(anteriormente citado) e no 101-95.796 (da 1a Câmara do Primeiro Conselho,
em 18/10/2006). Anexou inteiro teor dos acórdãos nas fls.1747 e ss e fls.1775 e
ss, respectivamente.
O paradigma no.1802-00.887, o qual teve sua ementa reproduzida no item (1)
acima, diz respeito à incidência do IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital
auferido quando da desapropriação de imóvel pelo poder público. O colegiado
concluiu que não incidia o IRPJ sobre o lucro decorrente da indenização, e
estendeu tal conclusão para a CSLL.
Por sua vez, o recorrido manteve a incidência da CSLL, posto que o julgamento
em sede de recurso repetitivo dizia respeito apenas ao IRPJ, não estendendo
seus efeitos para a contribuição.
O paradigma no 1802-00.887 e o recorrido diferem na medida em que no
primeiro a contribuinte estava sujeita ao imposto de renda com base no lucro
presumido, enquanto que no recorrido, a empresa sujeita-se à sistemática do
lucro real. Contudo, esta distinção não afasta a semelhança do pressuposto
fático.
Ambas as autuações trataram de incidência de IRPJ e CSLL sobre o ganho de
capital em função de desapropriação por interesse público. O acórdão recorrido
entendeu que as bases de cálculo do IRPJ e CSLL eram distintas o suficiente
para que os valores recebidos a título de indenização se sujeitassem à CSLL, ao
mesmo tempo que afastou a incidência do IRPJ. Já o paradigma concedeu
tratamento reflexo para a CSLL.
Dessarte, considero que as decisões trouxeram conclusões contrárias no que diz
respeito à incidência da CSLL sobre o ganho de capital apurado na
desapropriação, ou seja, a recorrente logrou êxito em demonstrar a
divergência em relação ao paradigma no.1802- 00.887, no que diz respeito a
esta matéria.
Quanto ao segundo paradigma no 101-95.796, o mesmo possui a seguinte
ementa:
IRPJ - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL — Em face do princípio
constitucional da "justa e prévia indenização em dinheiro", a indenização
decorrente de desapropriação de imóvel pelo Poder Público não constitui
receita nem acréscimo patrimonial, mas sim compensação pecuniária pelo dano
sofrido, inexistindo, portanto, ganho a ser tributado.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL — A solução dada ao litígio principal
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a
ensejar conclusão diversa.(grifo da recorrente)
A recorrente transcreve o seguinte trecho do paradigma no 101-95.796:
Entretanto, entendo não ser este o melhor entendimento, eis que a importância
auferida pelo titular da propriedade expropriada é, tão só, forma de reposição,
em seu patrimônio, do justo valor do bem expropriado tirado do seu patrimônio
por ato do Poder Público no interesse público.
O fato é que o justo valor pago pelo Poder Público para ressarcir o proprietário
pelo bem expropriado não pode ser reduzido pelo tributo, sob pena de não estar
sendo feita à justa indenização. (...)
Quanto aos lançamentos decorrentes, devido à estreita relação de causa e efeito
existente entre a exigência principal — IPRJ -, e a que dela decorre, uma vez
mantida a imposição principal, idêntica decisão estende-se aos procedimentos
decorrentes.(grifo da recorrente)
O paradigma diz respeito a autuação decorrente de exclusão considerada
indevida da base de cálculo do IRPJ referente ao valor da indenização por
desapropriação de imóvel. No citado aresto, o valor contábil do bem estava
avaliado por valor menor que aquele recebido. O colegiado concluiu que ainda
que haja ganho, não há como retirar o caráter indenizatório da quantia recebida,
não incidindo o IRPJ, e estendeu esse entendimento para a CSLL, como
lançamento reflexo.
No acórdão recorrido, a situação fática é semelhante, pois refere-se à tributação
do ganho de capital na desapropriação, onde se afastou a incidência do IRPJ,
mas manteve-se a tributação da CSLL.
A recorrente demonstrou que o paradigma no 101-95.796 ratifica a
existência de divergência em relação à incidência da CSLL sobre o ganho
de capital.
3) Cobrança de juros sobre multa
Para esta última divergência, a recorrente apresenta acórdãos paradigmas
no.9101.000.722 (da 1a Turma da CSRF, de 08/11/2010) e no.02-03.133 (da
2a Turma da CSRF, em 05/05/2008). Anexou inteiro teor dos acórdãos nas
fls.1789 e ss e fls.1805 e ss, respectivamente.
O paradigma no.9101.000.722 encontra-se assim ementado no que se refere ao
tema:
no.9101-00.722
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE - Os
juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da
multa ofício aplicada.
O acórdão recorrido considera que os juros incidem sobre o crédito tributário e
que este é composto por tributo e multa de ofício. Vislumbra-se a diferença de
interpretação e contradição entre o entendimento do paradigma e do acórdão a
quo.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Esta matéria é eminentemente uma questão de direito, descabe portanto uma
análise dos fatos que deram origem ao lançamento da multa de ofício.
Tendo em vista que a ementa do paradigma é clara e objetiva no sentido da não
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, entendo que a recorrente
logrou êxito em demonstrar a divergência.
Quanto ao segundo paradigma no.02-03.133, transcrevo a ementa no que
concerne ao tema:
ATUALIZAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 1o/01/97.
Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor
da multa de oficio aplicada.
Da mesma forma que o primeiro paradigma, resta demonstrada a divergência de
interpretação em relação da incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício. Não se faz mister o aprofundamento das situações fáticas que deram
origem aos julgados, mas tão somente constatar que se tratam de autos de
infração com multa de ofício e incidência de juros moratórios, onde no
recorrido manteve-se a incidência dos juros sobre a multa, e no paradigma essa
imposição foi afastada.
Portanto, o segundo paradigma no.02-03.133 ratifica a divergência no que diz
respeito à cobrança de juros sobre multa de ofício.
Diante do exposto, com fundamento no art.67, do anexo II do RICARF,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo apenas no que diz respeito às matérias
constantes dos itens (2) exigência de CSLL sobre o ganho de capital
apurado na desapropriação e (3) incidência de juros sobre multa de ofício.
A contribuinte foi cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial em 10/07/2017 (fl. 1850) e apresentou, em 14/07/2017 (fl. 1853), Agravo se insurgindo
contra a decisão de não seguimento da matéria “exigência de IRPJ e CSLL sobre os juros
compensatórios / lucros cessantes” (fls. 1854-1867).
Despacho datado de 27/09/2017, devidamente aprovado pelo Presidente da CSRF,
acolheu parcialmente o Agravo e determinou o seguimento da referida matéria por entender
configurada a divergência jurisprudencial alegada pela Recorrente a partir do cotejo entre o
acórdão recorrido e o Acórdão no CSRF/04-00.166, segundo paradigma arrolado no Recurso
Especial (fls. 1914-1927).
Dispôs o aludido Despacho, com destaques do original:
A agravante argumenta que "não há previsão legal exigindo que o acórdão
paradigma e a decisão da qual se recorre versem sobre o mesmo exato contexto
fático". Diz que "a divergência interpretativa entre o Acórdão Recorrido e os
paradigmas se refere a norma geral de direito tributário, qual seja, o art. 43 do
CTN, que traz o próprio conceito de matéria tributável pelo Imposto de Renda
(e é aplicável tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas)". Afirma que,
relativamente à CSLL, a aplicabilidade é reflexa. Relativamente ao acórdão
paradigma no 1802-00.887, alega que ele é claro ao afirmar que a incidência de
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

IRPJ e CSLL sobre juros compensatórios é objeto de análise naqueles autos e
ainda mais claro ao afirmar a impossibilidade de tal tributação. No que diz
respeito ao acórdão no 04-00.166, sustenta que o fato de o referido acórdão
tratar de IRPF é irrelevante para fins de caracterização da divergência exigida
pela legislação para fins de admissibilidade de recurso especial, visto que o
conflito interpretativo se dá em torno de norma geral, qual seja, o artigo 43 do
CTN.
É preciso pontuar, primeiramente, que o exame agravado, ao menos em relação
à matéria sob apreciação, não faz alusão ao fato de que, para fins de
comprovação de dissídio jurisprudencial, é necessário que os quadros fáticos
analisados pelos acórdãos comparados sejam IDÊNTICOS. Ao contrário disso,
quando tangenciou a questão, limitou-se a afirmar que a divergência em
referência fica configurada "quando em situações fáticas semelhantes, os
colegiados têm interpretação distinta acerca da legislação tributária".
A decisão recorrida, ao abordar a questão da incidência tributária objeto de
discussão, consignou:
[...]
Considerando o disposto nos arts. 418 e 422 do RIR/99, a autoridade lançadora
exigiu IRPJ e CSLL calculados sobre o ganho de capital proporcional às parcelas
recebidas a título de indenização pela desapropriação do imóvel de propriedade
da contribuinte. O fiscal autuante observou que da condenação total de
R$ 177.537.931,97, R$ 50.511.263,73 correspondia ao valor do imóvel em
27/12/2007 (R$ 32.145.483,99) acrescido de juros de mora (R$ 18.365.779,74).
Como o pagamento da indenização se deu em 10 (dez) parcelas, duas das quais
recebidas em 2008 e 2009, a autoridade fiscal determinou os valores
proporcionais à indenização em referência (R$ 5.136.515,13 e R$ 5.622.894,91,
respectivamente), e deles deduziu o custo proporcional do imóvel
(R$ 289.453,11, equivalente a 1/10 do custo), apurando as bases tributáveis de
R$ 4.847.062,02 e R$ 5.333.441,80 nos anos-calendário 2008 e 2009,
respectivamente.
A parcela restante do valor da condenação decorreria do pedido de
pagamento de juros compensatórios, fixados em 12% ao ano, e nos termos da
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em embargos de
declaração, destinados a cobrir lucros cessantes, nos casos de ocupação
antecipada pelo Poder Público. Com fundamento nos arts. 219, parágrafo
único, e 680 do RIR/99, e citando soluções de consulta, bem como manifestação
do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade lançadora firmou que este
montante, equivalente a 65,89% do total da condenação, deveria ter sido tratado
a parte pela fiscalizada, pois se trata de remuneração pelo valor econômico da
propriedade que deixou de ser explorada, ou seja, pelos frutos que deixaram de
ser colhidos, uma vez que essa deve ser causa de indenização pelos lucros
cessantes (que é frustração da expectativa de ganho).
A autoridade lançadora determinou os lucros cessantes recebidos em 2008
(R$ 11.697.735,25 acrescido de juros e atualização monetária, totalizando
R$ 11.895.484,23) e 2009 (R$ 12.540.371,46) e destes montantes descontou os
honorários advocatícios correspondentes, promovendo a incidência de IRPJ e
CSLL sobre as parcelas de R$ 10.591.738,20 (2008) e R$ 11.154.161,85 (2009).
Exigiu, também, Contribuição ao PIS e COFINS, na sistemática não-cumulativa,
sobre o valor bruto dos lucro cessantes em abril/2008 (R$ 11.697.735,25
acrescido de atualização monetária, totalizando R$ 11.718.912,27) e
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

janeiro/2009 (R$ 12.540.371,46), reportando-se a soluções de consulta que
afirmaram tal incidência.
A exigência de IRPJ calculada sobre o ganho de capital de R$ 4.847.062,02
(2008) e de R$ 5.333.441,80 (2009) foi afastada na decisão de 1a instância sob os
seguintes fundamentos:
...
Passando às exigências decorrentes das parcelas classificadas como lucros
cessantes, a recorrente afirma a impossibilidade de tributação de valores
recebidos a título de indenização; observa que a indenização foi composta por
(i) principal, (ii) juros compensatórios, (iii) juros de mora e (iv) honorários
advocatícios; invoca o decidido no Recurso Especial no 1.116.460/SP; e assevera
que os juros compensatórios recebidos não poderiam ser segregados da
indenização porque representam mera reposição patrimonial. Observa que a
acusação fiscal tem por referência, apenas, a menção, na decisão de embargos de
declaração opostos pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, de que os
juros compensatórios eram destinados a cobrir lucros cessantes, no caso de
ocupação antecipada pelo Poder Público. E defende que todos os valores
devidos pelo Estado de São Paulo devem ser tratados como indenização para
recomposição do patrimônio da Recorrente, reduzido em função da
desapropriação do terreno situado no município de Cubatão, dado que os juros
compensatórios, mesmo associados a lucros cessantes, têm como finalidade
indenizar a Recorrente pela perda do seu terreno, não se sujeitando a qualquer
ônus tributário.
Não há reparos, porém, ao entendimento assim exposto na decisão recorrida:
O caráter indenizatório da verba, por si mesmo, não é suficiente para
afastar a tributação. A identificação de que verba indenizatória estaria
sujeita ou não ao imposto de renda é questão tormentosa, conforme
alerta Leandro Paulsen, in Direito tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 13a ed., Livraria do
Advogado Editora; ESMAFE, 2011, pg. 776:
Indenizações: Está bastante sedimentada na jurisprudência no sentido de
que as indenizações não ensejam a incidência do imposto de renda, pois
não implicam acréscimo patrimonial, apenas reparam uma perda,
constituindo mera recomposição do patrimônio. A análise da natureza de
cada verba, contudo, é que apresenta maior complexidade, implicando
divergências. Isso porque nem tudo o que se costuma denominar de
indenização, mesmo material, efetivamente corresponde a simples
recomposição de perdas.
Todavia, o autor da obra citada, destacou o seguinte trecho do artigo “A
Incidência do Imposto de Renda sobre Indenizações”, de Eduardo Gomes
Philippsen, publicado na Revista da AJUFERGS no 2, Porto Alegre:
2006, pg. 137, em que é feita a diferenciação dos diversos tipos de
indenizações, identificando a hipótese em que se caracteriza acréscimo
patrimonial: 4) A palavra indenização, da forma como é utilizada
ordinariamente no mundo jurídico, designa realidades distintas. A
identificação das distintas espécies de indenização é fundamental para que
se possa ter a devida compreensão dos diferentes efeitos jurídicos por elas
produzidos. 5) A indenização por dano patrimonial do tipo emergente
recompõe o patrimônio lesado; esta espécie pode ser denominada de
indenização-reposição do patrimônio; já a indenização por dano
patrimonial do tipo lucro cessante recompõe não o patrimônio, mas o
seu acréscimo que certamente ocorreria no futuro; trata-se de
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

indenização-reposição dos lucros; por fim, a indenização por dano moral
nada recompõe, pois paga o dano de natureza extrapatrimonial com bem
de natureza diversa; chamamos essa espécie de indenização-
compensação. 6) É correto afirmar que a indenização pelo dano
patrimonial, do tipo emergente (indenização-reposição do patrimônio),
não caracteriza acréscimo patrimonial; não é correto, contudo, estender a
mesma conclusão às demais espécies de indenização – indenização
reposição do lucro (lucros cessantes) e indenização-compensação (dano
moral ou extrapatrimonial).
Poder-se-ia dizer que, não tendo o E. STJ, por ocasião do julgamento do
REsp 1.116.460/SP feito distinção entre as diversas rubricas recebidas a
título de indenização, para fins de exclusão da incidência tributária, não
caberia a administração tributária fazê-lo.
Entretanto, no mesmo sentido da citada doutrina, já se posicionou o
próprio STJ, conforme ementa do julgamento do AgRg no REsp
no 638.389/SP, colacionada pela autoridade fiscal em seu relatório, que,
por elucidativa, reproduzo-a novamente a seguir:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
PAGAMENTO
A
EMPREGADO, POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO.
FÉRIAS
VENCIDAS
E
NÃO-GOZADAS
E
FÉRIAS
PROPORCIONAIS.
ADICIONAL
DE
1/3
SOBRE
FÉRIAS.
NATUREZA.
REGIME
TRIBUTÁRIO
DAS
INDENIZAÇÕES.
DISTINÇÃO
ENTRE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
AO
PATRIMÔNIO MATERIAL E AO PATRIMÔNIO IMATERIAL.
PRECEDENTES (RESP 674.392SC E RESP 637.623PR). EXISTÊNCIA
DE NORMA DE ISENÇÃO (ART. 6o, V, DA LEI 7.713/88.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 125/STJ.
1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os "acréscimos
patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do
contribuinte.
2. Indenização é a prestação destinada a reparar ou recompensar o dano
causado a um bem jurídico. Os bens jurídicos lesados podem ser (a) de
natureza patrimonial (=integrantes do patrimônio material) ou (b) de
natureza não-patrimonial (= integrantes do patrimônio imaterial ou
moral), e, em qualquer das hipóteses, quando não recompostos in natura,
obrigam o causador do dano a uma prestação substitutiva em dinheiro.
3. O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo
patrimonial, dependendo da natureza do bem jurídico a que se refere.
Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio material
(= dano emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a
perda patrimonial ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta
qualquer
aumento
no
patrimônio.
Todavia,
ocorre
acréscimo
patrimonial quando a indenização (a) ultrapassar o valor do dano
material verificado (= dano emergente), ou (b) se destinar a compensar
o ganho que deixou de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se referir
a dano causado a bem do patrimônio imaterial (= dano que não importou
redução do patrimônio material).
4. A indenização que acarreta acréscimo patrimonial configura fato
gerador do imposto de renda e, como tal, ficará sujeita a tributação, a
não ser que o crédito tributário esteja excluído por isenção legal, como é o
caso das hipóteses dos incisos XVI, XVII, XIX, XX e XXIII do art. 39 do
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
aprovado pelo Decreto 3.000, de 31.03.99.
5. O pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a título de
adicional de 1/3 sobre férias tem natureza salarial, conforme previsto no
art. 7o, XVII, da Constituição, sujeitando-se, como tal, à incidência de
imposto de renda.
6. Todavia, o pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a título
de férias vencidas e não gozadas, bem como de férias proporcionais,
convertidas em pecúnia, inclusive os respectivos acréscimos de 1/3,
quando decorrente de rescisão do contrato de trabalho, está beneficiado
por isenção. A lei isenta de imposto de renda "a indenização (...) por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela
lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho" (art. 39, XX do RIR, aprovado
pelo Decreto 3.000/99 e art. 6o, V, da Lei 7.713/88). Nesse sentido dispõe
a Súmula 125/STJ: O pagamento de férias não gozadas por necessidade
do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda.
7. Agravo regimental improvido.
Essa linha de entendimento foi seguida também nos julgados REsp
748.868/RS, 1a Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18/02/2008;
EREsp 742.773/SP, 1a Seção, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
04/09/2006; REsp 782.646/PR, 1a Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 05/12/2005; AgRg no Ag 672.779/SP, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ de
26/09/2005; REsp 671.853/SE, 1a Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 21/11/2005; REsp 706.817/RJ, 1o Turma, Min. Francisco Falcão, DJ
de 28/11/2005.
Desta maneira, somente a verba indenizatória que cumpre o papel de
recompor uma perda patrimonial não está sujeita à tributação do
imposto de renda, ao passo que aquela que proporciona algo a mais do
que a mera reposição do patrimônio danificado ou perdido, configura
acréscimo patrimonial e, consequentemente, fato gerador do imposto.
Assim, é seguro afirmar-se que o montante recebido a título de
indenização correspondente à área desapropriada de 14.853.237 m2,
composto de principal, juros moratórios, juros de depósito judicial e
atualização monetária, de acordo com a tese fixada pelo E. STJ no
julgamento do REsp 1.116.460/SP, não encerra ganho de capital, pois
não configura acréscimo patrimonial, mas mera reposição do bem
expropriado.
[...]
A fiscalizada também havia pedido, na ação indenizatória, o pagamento
de juros compensatórios, o que também foi acolhido pela Justiça, tendo o
Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esclarecido, em
sede de embargos declaratórios, sua natureza de lucros cessantes,
conforme se depreende da leitura da decisão de fls. 712, também
transcrito pela autoridade fiscal em seu relatório de fls. 723:
Também, o aresto examinou a questão referente aos juros
compensatórios, fazendo menção a r. sentença. E não há a menor dúvida
de que os referidos juros são cumuláveis com os moratórios, uma vez que
são distintos os fundamentos. Estes são devidos pelo atraso no pagamento
da indenização. Aqueles, resultantes de criação pretoriana, destina-se a
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

cobrir lucros cessantes, nos caso de ocupação antecipada pelo Poder
Público. (realçou-se)
[...]
Em que pese a impugnante ter apontado lições doutrinárias e
jurisprudenciais em sentido diverso, o fato é que, para o caso concreto, o
Poder Judiciário assentou o entendimento de que os juros
compensatórios têm natureza de lucros cessantes, o que implica dizer que
se sujeitam ao desconto do imposto de renda na fonte, por ocasião de seu
pagamento, que poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento
do período de apuração, por força do disposto no art. 60 da Lei
no 8.981/1995, regulamentado pelo já transcrito art. 680 do Decreto
no 3.000/1999 (RIR).
Repise-se, ainda, no entendimento de que a natureza indenizatória de
uma verba não garante sua imediata exclusão do campo de incidência do
imposto de renda. No caso em apreço, o legislador explicitamente previu
a indenização por lucros cessantes, como fato gerador do imposto de
renda. De fato, há acréscimo patrimonial, pois não se trata de mera
recomposição patrimonial, mas de compensar o ganho que deixou de ser
auferido, motivo pelo qual esta hipótese de incidência tributária encontra
guarida no conceito de renda previsto na Constituição Federal e no
Código Tributário Nacional, com o respaldo das citadas doutrina e
jurisprudência.
Devem ser mantidos, portanto, os lançamentos do IRPJ e da CSLL
incidentes sobre as parcelas recebidas a título de lucros cessantes em
2008 e 2009, respectivamente, de R$ 10.591.738,20 e R$ 11.154.161,85,
já deduzidos os honorários de advocacia.
Ressalte-se que a caracterização dos juros compensatórios como indenização por
lucros cessantes não decorre apenas da menção assim contida na decisão de
embargos de declaração opostos pela Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, acima transcrita. A autoridade fiscal também destacou o pedido da
interessada nesse sentido, assim reproduzido no Termo de Verificação Fiscal:
...
A recorrente insiste, com suporte em doutrina, que o pagamento de juros
compensatórios possui natureza jurídica de justa indenização pelo prejuízo
sofrido em decorrência de ato estatal causador de restrição ao seu direito de
propriedade. Contudo, embora decorra da desapropriação do imóvel, esta parcela
da indenização não se presta a repor especificamente o bem expropriado, mas
sim lucros que poderiam ter sido auferidos mediante sua exploração. A doutrina,
de fato, reconhece que o proprietário do bem tem direito a este tipo de
indenização, porém a incidência do imposto de renda, na forma do que decidido
no REsp no 1.116.460/SP, é afastada apenas porque não se verificaria acréscimo
patrimonial frente a uma indenização que deve ser justa e equivalente ao valor do
bem expropriado. Outras parcelas acrescidas à indenização em razão de prejuízos
decorrentes da impossibilidade de uso do bem excedem a reposição do valor do
bem expropriado e podem ser interpretadas como tributáveis, como inclusive já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, na decisão citada pela autoridade
julgadora de 1a instância. Assim, o caráter indenizatório dos juros
compensatórios é insuficiente para afastar a incidência do IRPJ e da CSLL, pois
o acréscimo patrimonial resta claro, na medida em que não há, por meio desta
parcela, reposição do valor do bem expropriado.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

A interessada ainda destaca decisões judiciais que firmam a distinção entre juros
compensatórios e lucros cessantes, porém, no presente caso, a condenação no
pagamento de juros compensatórios se fez em razão de lucros cessantes,
como expresso na decisão judicial antes reproduzida, e no pedido da
contribuinte, que os vinculou ao potencial econômico da área expropriada e
ao período a partir do qual se verificou o apossamento. Assim, ainda que os
juros compensatórios possam ser fixados sob outra motivação, importa no
presente caso que eles foram destinados à cobertura de lucros cessantes, desde a
ocupação antecipada do imóvel pelo Poder Público, imóvel este com alto
potencial econômico, cujo uso restou inviabilizado e demandou a correspondente
indenização.
No mais, como já exposto neste voto, a existência de base tributável por ocasião
do recebimento de uma indenização é determinada em razão do correspondente
custo contábil a ser baixado. Se a indenização superar este custo contábil, o
resultado do exercício será afetado positivamente e este acréscimo se sujeitará à
incidência tributária, com exceção do IRPJ sobre o ganho de capital
eventualmente apurado no confronto do custo contábil com a indenização
destinada à reposição do valor do bem expropriado, por força das disposições
regimentais deste Conselho. Relativamente aos lucros cessantes, o lucro
equivale à indenização recebida, líquida dos honorários advocatícios,
porque nenhum outro custo contábil existe para ser com ela confrontado.
Frise-se, por fim, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do
REsp No 1.116.460/SP afasta a incidência do imposto de renda sob a premissa de
que a propriedade do bem expropriado é transferida ao poder público por valor
justo e determinado pela justiça a título de indenização, não ensejando lucro,
mas mera reposição do valor do bem expropriado. Logo, a matéria decidida em
sede de recurso repetitivo não alcança outras parcelas pagas em razão de
desapropriação e que não se destinem à reposição do valor do bem expropriado.
Considerando, portanto: 1) que os juros compensatórios incluídos na condenação
em referência se destinaram à indenização de lucros cessantes; 2) que o Superior
Tribunal de Justiça não decidiu a matéria em sede de repetitivo; 3) que há
decisões do Superior Tribunal de Justiça favoráveis à incidência tributária sobre
indenização decorrente de lucros cessantes; e 4) que esta receita, líquida dos
honorários advocatícios, ingressa no patrimônio da pessoa jurídica sem qualquer
custo específico para ser com ela confrontado; conclui-se que não merecem
acolhida os questionamentos da recorrente contra as exigências de IRPJ e CSLL
sobre os valores calculados pela autoridade fiscal.
(OS GRIFOS NÃO SÃO DO ORIGINAL)
Vê-se, assim, que a decisão recorrida, amparando-se no pronunciamento feito
em primeira instância, concluiu pela procedência da incidência do IRPJ e da
CSLL sobre os denominados juros compensatórios com base nos seguintes
fundamentos:
i) a indenização por dano patrimonial do tipo lucro cessante recompõe não o
patrimônio, mas o seu acréscimo que certamente ocorreria no futuro;
ii) no mesmo sentido do entendimento acima, já se posicionou o próprio STJ
(AgRg no REsp no 638.389/SP);
iii) a caracterização dos juros compensatórios como indenização por lucros
cessantes, além de ter sido mencionada na decisão de embargos de declaração
opostos pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, foi destacada pela
autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal;
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

iv) embora decorra da desapropriação do imóvel, a parcela da indenização
representada pelos juros compensatórios não se presta a repor especificamente o
bem expropriado, mas, sim, lucros que poderiam ter sido auferidos mediante sua
exploração;
v) o caráter indenizatório dos juros compensatórios é insuficiente para afastar a
incidência do IRPJ e da CSLL, pois o acréscimo patrimonial resta claro, na
medida em que não há, por meio desta parcela, reposição do valor do bem
expropriado;
vi) a condenação no pagamento de juros compensatórios se fez em razão de
lucros cessantes, como expresso na decisão judicial reproduzida nos autos, e no
pedido da contribuinte;
vii) relativamente aos lucros cessantes, o lucro equivale à indenização recebida,
líquida dos honorários advocatícios, porque nenhum outro custo contábil existe
para ser com ela confrontado; e
viii) a matéria decidida em sede de recurso repetitivo não alcança outras
parcelas pagas em razão de desapropriação e que não se destinem à reposição
do valor do bem expropriado.
Três aspectos merecem ser ressaltados, quais sejam, (a) a natureza distinta da
imputação feita pela Fiscalização em relação aos juros compensatórios, já que
eles foram tributados separadamente, isto é, sem integrar o montante
correspondente ao GANHO DE CAPITAL; (b) a indicação, por parte da
Fiscalização, de fundamentação legal específica para fins de tributação dos
JUROS COMPENSATÓRIOS (a reproduzida nos arts. 219, parágrafo único, e
680 do RIR/99); e (c) o fato de os JUROS COMPENSATÓRIOS terem sido
percebidos em função de LUCROS CESSANTES, decorrentes da OCUPAÇÃO
ANTECIPADA DO BEM PELO PODER PÚBLICO.
Delineado os termos da decisão recorrida, cabe averiguar se os acórdãos
nos 1802-00.887
e
04-00.166, indicados
como
paradigmas,
veiculam
entendimento que conflita com o nela esposado.
No acórdão paradigma no 1802-00.887, depreende-se do seu Relatório, que foi
representado por transcrição do elaborado na decisão de primeira instância, a
contribuinte ofereceu à tributação as importâncias correspondentes aos juros
compensatórios que recebera, de modo que a autuação alcançou tão somente o
GANHO DE CAPITAL. Resta claro, portanto, que os valores correspondentes
aos JUROS COMPENSATÓRIOS não compuseram a lide, já que em relação a
eles a contribuinte simplesmente pagou os tributos devidos. É o que consta
assinalado no referido Relatório, conforme descrição abaixo.
Segundo consta do Termo de Constatação (fls. 196/199) lavrado pela autoridade
fiscal a contribuinte limitou-se a oferecer à tributação as importâncias
correspondentes aos juros compensatórios que recebera, o que ensejou
lançamento do ganho de capital obtido.
É importante ressaltar que, considerada a reprodução acima, a compreensão
acerca da tributação dos valores recebidos em função de desapropriação guarda
perfeita sintonia com a espelhada nos presentes autos, já que no citado
paradigma é nítida a distinção das possibilidades de incidência vislumbradas
naquele caso concreto, quais sejam, tributação dos JUROS
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

COMPENSATÓRIOS e apuração de GANHO DE CAPITAL. Oferecidos à
tributação os valores correspondentes aos juros compensatórios, tributou-se o
ganho de capital.
No voto condutor correspondente, há, de fato, menção aos juros
compensatórios. Porém, na medida em que a questão a eles relacionada sequer
integrava a lide, ela é feita a título de mero esclarecimento acerca da
possibilidade da percepção de valores dessa natureza, sem qualquer juízo acerca
do tratamento tributário que eventualmente deveria lhes ser dispensado, pois,
como dito, a contribuinte extinguiu por pagamento os tributos incidentes sobre
os juros compensatórios recebidos. O fragmento abaixo, extraído do referido
voto, confirma a assertiva.
Depreende-se do texto constitucional que, o pagamento deve ser realizado, em
regra, antes da imissão na posse pelo Poder Público (prévia indenização) porém,
é possível ocorrer a imissão provisória na posse pelo Poder Público, e desse
modo serão devidos juros compensatórios como forma de ressarcir a perda da
posse pelo proprietário antes do recebimento da indenização que lhe é devida.
No que tange à tributação do IRPJ e CSLL exigidos nos autos de infração...
(GRIFO NÃO É DO ORIGINAL)
Não resta dúvida que, quando é feita alusão ao "lucro decorrente da
indenização (principal mais juros)", o voto condutor do acórdão paradigma
no 1802-00.887 está se referindo aos JUROS MORATÓRIOS, que integraram a
matéria tributável (GANHO DE CAPITAL) correspondente aos tributos
exigidos nos autos de infração.
Conclui-se, pois, que o acórdão paradigma no 1802-00.887 não revela
divergência de interpretação em relação ao ato decisório recorrido.
Quanto ao paradigma no CSRF/04-00.166, a situação é diversa. Com efeito,
embora o litígio nele apreciado dissesse respeito à PESSOA FÍSICA, o seu voto
(vencedor) condutor emite pronunciamento acerca dos valores recebidos em
decorrência de desapropriação de forma absolutamente dissociada dos fatos
retratados naqueles autos, e, ao fazer isso, discorre sobre o tratamento que deve
ser dispensado aos valores recebidos a esse título, emitindo entendimento de
amplitude extensa que colide com o esposado na decisão recorrida, senão
vejamos:
[...]
Na lição do saudoso jurista CARLOS AUTRAN MASSENA - uma das maiores
autoridades fluminenses em desapropriação - "A desapropriação, instituto de
direito público, é uma das garantias constitucionais do direito de propriedade."
(cfr. Desapropriação, Editora Rio, 1976, pág. 11). Como já dá para perceber, a
desapropriação é instituto que deve ser enxergado pela ótica constitucional,
desprezando-se qualquer outra norma, sob pena de violação ao princípio da
hierarquia das leis.
É a própria Constituição Federal, portanto, que assegura aos expropriados a justa
e prévia indenização em função da desapropriação de bem imóvel por
necessidade pública ou interesse social.
Significa dizer que os valores recebidos em razão de desapropriações são
indenizações que têm por objetivo não somente ressarcir o expropriado pela
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

perda do bem, mas também indenizá-lo pelos lucros cessantes e pelo atraso
da fazenda Pública em ressarci-lo. Como bem destaca HELY LOPES
MEIRELLES, "A indenização justa é a que cobre não só o valor real e atual
dos bens expropriados, à data do pagamento, como, também, os danos
emergentes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes do
desalojamento do seu patrimônio. Se o bem produzia renda, essa renda há de
ser computada no preço, porque não será justa a indenização que deixe
qualquer desfalque na economia do expropriado. Tudo que compunha seu
patrimônio e integrava sua receita há de ser reposto em pecúnia no momento da
indenização; se o não for, admite pedido posterior, por ação direta, para
complementar-se a justa indenização. A justa indenização inclui, portanto, o
valor do bem, suas rendas, danos emergentes e lucros cessantes, além de
juros compensatórios e moratórios, despesas judiciais, honorários de
advogado e correção monetária" - grifos do original - (cfr., Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 25 2 edição, 2000, pág. 565).
Como se vê, a doutrina é suficiente clara ao entender que justa indenização é
expressão que só admite ampla interpretação, sob pena de desvirtuar os
desígnios do legislador constituinte. Para a indenização ser justa, é preciso que
nela também estejam compreendidos todos os valores que efetivamente repõem a
perda suportada pelo beneficiário dos rendimentos.
É exatamente por este motivo que a exigência do imposto de renda, na espécie,
não pode ser analisada sob o enfoque das isenções. O que se deve ter em mente é
a hipótese de não incidência do imposto, visto que as indenizações apenas
recompõem o patrimônio, em nada o acrescem.
...
Concluindo, se fosse possível a exigência do imposto sobre os rendimentos
decorrentes de desapropriações, inegavelmente ocorreria uma redução indevida
no valor indenizado, igualmente desvirtuando o princípio constitucional da justa
indenização em dinheiro.
(OS GRIFOS NÃO SÃO DO ORIGINAL)
Observa-se, assim, que o paradigma no 04-00.166, desprendendo-se do fato de
que naqueles autos a controvérsia girava em torno de valores recebidos por
PESSOA FÍSICA em decorrência de desapropriação e que a tributação se deu a
título de GANHO CAPITAL, emitiu entendimento extremamente genérico
acerca da matéria, no sentido de que: a desapropriação é instituto que deve ser
enxergado pela ótica constitucional, desprezando-se qualquer outra norma; os
valores recebidos em razão de desapropriações são indenizações que têm por
objetivo não somente ressarcir o expropriado pela perda do bem, mas também
indenizá-lo pelos lucros cessantes; a indenização justa é a que cobre não só o
valor real e atual dos bens expropriados, à data do pagamento, como,
também, os danos emergentes e os lucros cessantes do proprietário,
decorrentes do desalojamento do seu patrimônio; a doutrina é suficiente
clara ao entender que justa indenização é expressão que só admite ampla
interpretação; e para que a indenização seja justa, é preciso que nela também
estejam compreendidos todos os valores que efetivamente repõem a perda
suportada pelo beneficiário dos rendimentos.
Patente, pois, a colisão de entendimentos acerca do tratamento que deve ser
dispensado aos JUROS COMPENSATÓRIOS percebidos em virtude de
desapropriação, cabendo ressaltar que o fato de os autos apreciados pelo
paradigma no 04-00.166 dizerem respeito ao IRPF e a GANHO DE CAPITAL
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

não é capaz de suprimir a divergência jurisprudencial, já que, como dito, o seu
voto condutor traz pronunciamento totalmente dissociado dessa circunstância.
Irrelevante, por igual razão, o fato de o citado paradigma não fazer referência
expressa à CSLL, já que também na decisão recorrida não se identifica análise
específica relativamente a essa contribuição.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do
agravo e a necessidade de reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa
forma, que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para DAR
seguimento ao recurso especial relativamente à matéria EXIGÊNCIA DE
IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS COMPENSATÓRIOS (LUCROS
CESSANTES), mas apenas em relação ao paradigma no CARF/04-00.166.
Concluiu portanto o Despacho que o dissenso jurisprudencial arguido pela
Recorrente efetivamente não restou configurado entre a decisão recorrida e o Acórdão
no 1802-000.887, primeiro paradigma apontado para a matéria “exigência de IRPJ e CSLL sobre
os juros compensatórios / lucros cessantes”, em linha com o que decidira a Presidente da Câmara
recorrida.
Já ao comparar o acórdão recorrido com o segundo paradigma (Acórdão
no CSRF/04-00.166), o Despacho entendeu caracterizada a divergência jurisprudencial defendida
pela Recorrente, reformando em parte a decisão consubstanciada no Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial acostado às fls. 1830-1839.
Assim, ao cabo das análises empreendidas nos dois Despachos citados, as três
matérias recorridas pela contribuinte tiveram seguimento para análise por esta 1a Turma da
CSRF: “exigência de IRPJ e CSLL sobre os juros compensatórios / lucros cessantes”, “exigência
de CSLL sobre o ganho de capital apurado na desapropriação” e “ilegalidade da cobrança de
juros sobre a multa”.
No que diz respeito ao mérito das matérias combatidas, a Recorrente aduz, em
apertada síntese, o seguinte:
- Não há que se falar em cobrança de tributos sobre os valores recebidos pela
Recorrente a título de indenização, tendo em vista que não representam riqueza nova, mas mera
reposição patrimonial. Os juros compensatórios também compõem a indenização, se sujeitando
ao mesmo tratamento;
- O acórdão recorrido acompanhou o entendimento da Fiscalização, de que
haveria duas espécies de indenização no caso dos presentes autos: a primeira parte, composta
apenas pelo principal e pelos juros moratórios, teria como finalidade a recomposição do
patrimônio da Recorrente; a segunda, relativa aos juros compensatórios, teria relação com a
reposição de lucros cessantes, estando integralmente sujeita à incidência de IRPJ e CSLL;
- Tal segregação é descabida, uma vez que ambos os valores se destinam à
indenização da Recorrente pela perda de seu terreno, recompondo seu patrimônio. Sendo assim,
a integralidade da indenização não pode ser gravada por qualquer ônus tributário, já que não se
subsume às normas constitucionais e legais que tratam da cobrança de IRPJ e CSLL;
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

- Os juros compensatórios foram criados pela jurisprudência para indenizar
adequadamente o desapropriado pela perda da posse do imóvel antes de ter recebido a
indenização à qual tinha direito, como ocorre na desapropriação indireta, hipótese do caso sob
discussão. São calculados desde o momento da perda efetiva da posse até a data do pagamento
da indenização. Sendo assim, são claramente decorrentes da desapropriação de imóvel,
possuindo natureza jurídica de justa indenização pelo prejuízo sofrido em decorrência de ato
estatal causador de restrição ao direito de propriedade do particular;
- No caso concreto, o Relator do julgamento, no Tribunal de Justiça de São
Paulo/SP, dos embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo
(PGE/SP) nos autos da ação indenizatória efetivamente associou os juros compensatórios pagos
à Recorrente a lucros cessantes. Contudo, o próprio Relator admitiu que tais juros eram devidos
nos casos de ocupação antecipada pelo Poder Público, sendo inconteste, portanto, seu caráter
indenizatório;
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que juros
compensatórios não se confundem com os lucros cessantes: enquanto os primeiros visam a
remunerar o capital que o expropriado deixou de receber pela perda antecipada da posse, os
segundos compensam os possíveis lucros que deixaram de ser auferidos pelo uso do bem. Não
obstante, independentemente da natureza a que se atribua tais valores, o fato é que eles compõem
a indenização, não estando, portanto, sujeitos à incidência de IRPJ e CSLL;
- Os juros compensatórios recebidos pela Recorrente têm, portanto, natureza
puramente reparatória, não representando renda ou qualquer acréscimo patrimonial, razão pela
qual não há se que falar na incidência de IRPJ ou CSLL. A jurisprudência do STJ é vasta nesse
sentido: a indenização recebida no âmbito de um procedimento desapropriatório, aí inclusos os
juros compensatórios, não está sujeita à incidência de imposto de renda por não traduzir a ideia
de acréscimo patrimonial;
- Não merece prosperar o posicionamento do acórdão recorrido que, após afastar a
incidência do IRPJ sobre a parcela da indenização relativa ao principal, juros de mora e
honorários advocatícios, manteve a cobrança de CSLL sobre os mesmos valores, sob a
justificativa de que o entendimento relativo ao imposto não necessariamente seria aplicável à
contribuição. Os mesmos argumentos que justificam a exclusão de indenizações da base de
cálculo do IRPJ justificam também sua exclusão da base de cálculo da CSLL;
- A desapropriação não implica a prévia negociação entre as partes envolvidas,
não configurando uma operação de compra e venda, na qual está presente a figura do lucro, que
no caso de venda de bens do ativo permanente, se consubstanciaria na forma de ganho de capital,
totalmente tributável. Trata-se da imposição da vontade do Poder Público sobre o particular, que
recebe uma indenização relativa ao valor do bem compulsoriamente retirado de seu patrimônio.
Não se pode falar, portanto, em ganho: há apenas e tão somente a substituição compulsória de
um bem por numerário em igual valor;
- Especificamente no que se refere à suposta apuração de ganho de capital
tributável em desapropriação, o STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do
CPC), já firmou entendimento, inclusive com relação a pessoas jurídicas, no sentido de que não
há incidência do imposto sobre a renda em relação “às verbas auferidas a título de indenização
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

oriunda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social,
porquanto não representam acréscimo patrimonial” (REsp 1.116.460/SP);
- Ao julgar embargos de declaração opostos ao referido julgado pela União
Federal, o STJ deixou consignado de modo inequívoco: não há, no recebimento de indenização
por desapropriação, sob qualquer pretexto, ganho de capital ou lucro, que são as bases de cálculo
da CSLL;
- A DRJ em São Paulo (SP), ao proferir o acórdão de primeira instância no
presente processo, citou a decisão proferida nos autos do REsp 1.116.460/SP como apta a
justificar o cancelamento da presente autuação no que tange à Incidência de IRPJ sobre os
valores recebidos pela Recorrente a título de indenização. Deixou aquele órgão de notar, porém,
que o raciocínio desenvolvido pela decisão em questão é inteiramente aplicável também à CSLL,
tendo em vista a similaridade entre as bases de cálculo dos dois tributos (ausência de ganho de
capital e lucro);
- Se a indenização por expropriação não encerra lucro (fato reconhecido
expressamente peio próprio STJ em sede de recurso repetitivo), não pode estar sujeita à
incidência de CSLL, tributo que incide sobre o lucro líquido. Como o recebimento de
indenização não representa qualquer acréscimo patrimonial, mas mera reposição do valor do bem
expropriado, não há que se falar em incidência de IRPJ, nem de CSLL;
- Ainda que se entenda pela manutenção do crédito tributário ainda em discussão,
o que se admite apenas para argumentar, há que se reconhecer a improcedência da exigência de
juros de mora sobre a multa isolada lançada pela Fiscalização;
- A multa de ofício tem nítido caráter de sanção, de penalidade pelo
inadimplemento de obrigação tributária. Assim, não pode ser base de cálculo para juros, que, por
definição, remuneram o credor pela privação do uso de seu capital, devendo incidir somente
sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, e não foi;
- Inexiste previsão legal para a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício. O § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996 determina que “sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa (...)”. A expressão “sobre os débitos a que se
refere este artigo” diz respeito somente ao principal, único valor que poderia deixar de ser pago
“nos prazos previstos na legislação tributária”, conforme expressão utilizada no caput do
mesmo art. 61.
A contribuinte encerra seu Recurso Especial defendendo a necessidade de
sobrestamento do presente processo até que decisão final seja proferida nos autos da ação
rescisória proposta pela PGE/SP. No caso de a ação rescisória ser finalmente julgada procedente,
a Recorrente defende o cancelamento integral da autuação.
Por fim, a contribuinte apresentou ainda, em 05/06/2018, a petição de fls. 1934-
1936, afirmando que “seu entendimento no sentido de que não incide CSLL sobre o ganho de
capital apurado na desapropriação é corroborado pela própria Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (‘PGFN’), conforme se aduz da análise do Parecer PGFN/CAT no 176/2016 (‘Parecer
176/16), ora anexado”, bem como pelo STJ no acórdão de julgamento do REsp no 1.691.689/SP.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Os autos foram encaminhados à PGFN em 04/07/2019 (fl. 2495), para fins de
ciência do Recurso Especial da contribuinte e de sua admissão, e retornaram ao CARF em
12/07/2019 (fl. 2523), com Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Nacional (fls. 2496-2522).
Em relação às matérias “exigência de IRPJ e CSLL sobre os juros
compensatórios / lucros cessantes” e “exigência de CSLL sobre o ganho de capital apurado na
desapropriação” a PGFN apenas defende a negativa de provimento ao Recurso Especial com
base em argumentos extraídos do próprio acórdão recorrido (que, por sua vez, faz remissão
também a fundamentos apresentados no acórdão da DRJ em São Paulo (SP)).
Já ao abordar a matéria “ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa”, a
Fazenda Nacional defende que o Recurso não seja provido com base em argumentos que podem
ser assim sintetizados:
- Os defensores da tese da não-aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício
se baseiam na literalidade do art. 61 da Lei no 9.430/1996 (“os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições (...) não pagos nos prazos previstos (...) serão acrescidos
de multa de mora”), argumentado que só incidiria a multa sobre débitos de tributos e
contribuições, e não sobre débitos de qualquer natureza. Essa interpretação, supostamente literal,
não prospera, uma vez que ignora a expressão “decorrente de” presente no texto do dispositivo;
- A interpretação teleológica do art. 61 da Lei no 9.430/1996 também leva à
conclusão pela incidência de juros sobre a multa de ofício. Afastar a aplicação dos juros de mora
significaria esvaziar as finalidades da multa (punitiva e educativa), uma vez que o valor lançado
pela autoridade tributária, depois de anos de discussão em processos administrativo e judicial, já
se encontraria totalmente corroído pela inflação;
- A interpretação sistemática dos arts. 113, 139 e 161 do CTN revela que a multa
de ofício (penalidade pecuniária) se junta ao tributo lançado para formar o crédito tributário,
sobre o qual devem incidir juros moratórios. Não há possibilidade de segregação das formas de
correção deste montante total;
- O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outros Tribunais Superiores possuem
decisões favoráveis à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Além disso, a
jurisprudência preponderante do CARF sobre o tema é no mesmo sentido;
- Em respeito ao princípio da eventualidade, caso se entenda que o art. 61 da Lei
no 9.430/1996 não abrange a multa de ofício, é preciso, ainda assim, que incidam juros de mora à
taxa de 1% ao mês sobre a multa de ofício, conforme determina o art. 161, § 1o, do CTN.
É o relatório.

Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo.
Conforme relatado, a Fazenda Nacional foi intimada a respeito do Apelo Especial
interposto pela contribuinte e apresentou, como Contrarrazões, argumentos pelo não provimento
da insurgência em exame. Sendo assim, não foram apresentadas alegações visando ao não
conhecimento do recurso.
Todavia, faz-se necessária inicialmente a análise a respeito do conhecimento do
Recurso Especial quanto à matéria “ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa”, tendo em
vista a existência de súmula de jurisprudência que trata do tema, aprovada posteriormente ao
exame de admissibilidade.
A questão da possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
já foi objeto de súmula editada pelo CARF. In verbis:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Nos termos do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, é incabível recurso
especial contra decisão administrativa que tenha adotado entendimento de súmula de
jurisprudência do CARF, mesmo que esta tenha sido aprovada depois da interposição do recurso:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
[...]
O caso sob análise enquadra-se perfeitamente na previsão regimental. O recurso
especial do sujeito passivo foi interposto em 02/12/2016 e admitido quanto à matéria em questão
em 06/03/2017. Em 03/09/2018, a Súmula CARF no 108 foi aprovada pelo Pleno, tornando-se
vinculante por força da Portaria MF no 129, de 01/04/2019.
O Acórdão no 1302-001.784, ora recorrido, adota o entendimento posteriormente
positivado na Súmula CARF no 108. Portanto, por força do § 3o do art. 67 do Anexo II do
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

RICARF/2015, o recurso especial da contribuinte não pode ser conhecido quanto à matéria
“ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa”.
Em relação às outras duas matérias recorridas, manifesto minha concordância
quanto ao que foi disposto no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 1830-
1839, a respeito da matéria “exigência de CSLL sobre o ganho de capital apurado na
desapropriação”, e no Despacho em Agravo de fls. 1914-1927, que deu seguimento à matéria
“exigência de IRPJ e CSLL sobre os juros compensatórios / lucros cessantes”.
Quanto à primeira matéria citada, o acórdão recorrido considerou que o REsp
no 1.116.460/SP, julgado pelo STJ segundo a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, somente
teria apreciado a questão da incidência do IRPJ sobre ganho de capital relacionado a
desapropriação, não havendo a obrigatoriedade de reprodução do ali decidido (art. 62, § 2o, do
Anexo II do RICARF/2015) em relação à discussão acerca da incidência de CSLL sobre o
mesmo ganho de capital.
A partir daí, com base na ponderação de que o lucro líquido, que dá origem à base
de cálculo da CSLL, é contabilmente afetado pela diferença entre o valor recebido como
indenização e o custo contábil do bem desapropriado, decidiu o acórdão recorrido pelo
cabimento da incidência da contribuição sobre o ganho de capital oriundo do processo de
desapropriação sofrido pela contribuinte.
Já o Acórdão no 1802-000.887, primeiro paradigma indicado pela recorrente para
fins de caracterização do dissídio jurisprudencial arguido, efetivamente adota entendimento
diverso, no sentido de que não incide CSLL sobre lucro decorrente de indenização por
desapropriação de imóvel pelo poder público.
Naquele caso, a decisão entendeu extensível às pessoas jurídicas o teor da Súmula
CARF no 42 (“não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos
a título de indenização por desapropriação”), decidindo pela não incidência de IRPJ sobre o
aludido ganho de capital. Passo seguinte, estendeu à CSLL, tomada como lançamento reflexo, “a
mesma decisão proferida para o imposto de renda”.
O segundo paradigma trazido pela contribuinte em relação à matéria recorrida, o
Acórdão no 101-95.796, também interpreta a legislação tributária de forma divergente do acórdão
recorrido. A decisão pondera que a indenização recebida em face de desapropriação de imóvel
pelo poder público não constitui receita ou acréscimo patrimonial, descabendo falar-se na
incidência de IRPJ sobre ganho de capital. Na sequência, declara que a solução dada ao litígio
principal relativo ao IRPJ aplica-se à CSLL, como lançamento decorrente.
No que diz respeito à outra matéria examinada, atinente à “exigência de IRPJ e
CSLL sobre os juros compensatórios / lucros cessantes”, o acórdão recorrido concluiu pela
procedência da incidência debatida, ponderando que os juros compensatórios examinados no
caso do presente processo foram recebidos a título de lucros cessantes, decorrentes da ocupação
antecipada do bem pelo poder público, e receberam da Fiscalização tratamento específico e
separado do montante correspondente ao ganho de capital, associado à parcela de reparação do
valor do bem expropriado.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

O Acórdão paradigma no CSRF/04-00.166 (único admitido no despacho de
admissibilidade em agravo), por outro lado, explicitou o entendimento de que a indenização justa
(não passível de tributação), segundo a ótica constitucional, “é a que cobre não só o valor não só
o valor real e atual dos bens expropriados, à data do pagamento, como, também, os danos
emergentes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes do desalojamento do seu
patrimônio”. Sendo assim, confirma-se que a decisão diverge do acórdão recorrido quanto à
possibilidade de incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros compensatórios recebidos em
decorrência de desapropriação pelo poder público, inclusive os relacionados a lucros cessantes.
Diante do exposto, em concordância com os Despachos de fls. 1830-1839 e 1914-
1927 quanto às partes em que deram seguimento às matérias “exigência de CSLL sobre o ganho
de capital apurado na desapropriação” e “exigência de IRPJ e CSLL sobre os juros
compensatórios / lucros cessantes” e com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, encaminho
meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial em relação a essas matérias.
No que diz respeito à “ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa”, voto por
NÃO CONHECER da matéria recorrida, por força do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF.
2
MÉRITO
2.1 EXIGÊNCIA DE CSLL SOBRE O GANHO DE CAPITAL APURADO NA
DESAPROPRIAÇÃO
Conforme relatado, o acórdão recorrido, ao analisar a controvérsia, considerou
que a análise empreendida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.116.460/SP teria se limitado ao
IRPJ. Sendo assim, não estaria contemplada na decisão daquela Corte superior, proferida
segundo o rito do art. 543-C do antigo CPC, a impossibilidade de incidência da CSLL sobre
ganho de capital oriundo de desapropriação de imóvel pelo poder público.
Entendendo-se desobrigada de aplicar ao caso dos presentes autos o teor daquela
decisão judicial (o que deveria ocorrer, por força do art. 62, § 2o, do Anexo II do RICARF, caso
se tivesse concluído pela identidade entre as matérias debatidas), a Turma recorrida adotou seu
próprio critério de convencimento e decidiu pela procedência da exigência, uma vez que o lucro
líquido, que origina a base de cálculo da CSLL, sofre os efeitos contábeis advindos da diferença
entre o valor da indenização recebida e o custo contábil do bem objeto da desapropriação.
A Recorrente, por outro lado, defende que os argumentos que justificam o
afastamento da incidência do IRPJ sobre a parcela da indenização formada por principal, juros de
mora e honorários advocatícios levam também à conclusão pela exclusão de tais valores da base
da cálculo da CSLL. Argumenta que a desapropriação não configura uma operação de compra e
venda, não existindo prévia negociação ou a figura do lucro, o que implica na inocorrência de
ganho de capital tributável. Haveria somente a substituição compulsória de um bem do particular
por numerário em igual valor (indenização).
Tratando especificamente do REsp no 1.116.460/SP, a Recorrente argumenta que
o raciocínio desenvolvido na decisão do STJ é inteiramente aplicável à CSLL, tendo em vista a
similaridade entre a sua base de cálculo e a do IRPJ. Afirma que, se a indenização por
desapropriação não encerra lucro, como decidiu o STJ, não pode ser tributada pela CSLL, tributo
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

que incide sobre o lucro líquido. Finaliza a Recorrente defendendo que, “tendo em vista o fato de
que o recebimento de indenização não representa qualquer acréscimo patrimonial, mas mera
reposição do valor do bem expropriado, não há que se falar em incidência de IRPJ, nem de
CSLL”.
A PGFN, intimada a tomar ciência do Recurso Especial interposto pela
contribuinte, limitou-se a reafirmar as razões já expostas no acórdão recorrido.
Analisando a controvérsia posta, entendo procedentes as alegações da Recorrente.
Em 10/02/2016, apenas alguns dias após a sessão em que foi realizado o
julgamento que culminou na prolação do acórdão recorrido, foi aprovado pela Fazenda Nacional
o Parecer PGFN/CAT no 176/2016, como inclusive apontou a Recorrente na petição que
protocolou em 05/06/2018 (fls. 1934-1936).
O referido Parecer expõe o entendimento, em convergência com a linha de defesa
da contribuinte nos presentes autos, de que a ratio decidenci adotada pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.116.460/SP, para concluir pela não incidência de IRPJ sobre ganho de capital auferido
em processo de desapropriação, aplica-se também à CSLL. Observe-se:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO. VALORES AUFERIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
POR DESAPROPRIAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.116.460/SP.
Não incide CSLL sobre valores recebidos a título de indenização decorrente de
desapropriação – seja por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse
social – por não configurarem ganho, ou acréscimo de patrimônio.
(...)
11. O
raciocínio
jurídico
desenvolvido
pela
Consulente
encontra-se
absolutamente correto: a ratio decidendi do precedente firmado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.116.460/SP, segundo a qual não incide o IR sobre
as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja
por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, porquanto não
representam acréscimo patrimonial, pode perfeitamente ser aplicada à
CSLL.
(...)
17. Do excerto acima reproduzido dimana que a indenização expropriatória não
se confunde com o simples valor de mercado do bem expropriado, quando se
poderia se falar em ganho de capital, uma vez que de compra e venda não se
cuida. Na verdade, inexiste riqueza nova (acréscimo patrimonial), mas, ao
inverso, recomposição de sacrifício afligido ao administrado, impassível de
tributação tanto pelo IR quanto pela CSLL.
18. Conforme argutamente lembrado pelo Min. Luiz Fux, ainda integrante do
STJ e relator do REsp no 1.116.460/SP, esse entendimento encontra-se há muito
consolidado na jurisprudência pátria e embasou a edição da Súmula no 39, de
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

1980, do extinto Tribunal Federal de Recursos, que ostenta o seguinte teor:
"Não está sujeita ao Imposto de Renda a indenização recebida por pessoa
jurídica, em decorrência de desapropriação amigável ou judicial. "
- III -
19. Posto isso, concluímos que não incide CSLL sobre valores recebidos a
título de indenização decorrente de desapropriação – seja por necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social – por não configurarem ganho
ou acréscimo" de patrimônio, razão pela qual esta Coordenação-Geral não se
opõe que os Procuradores da Fazenda Nacional fiquem autorizados a não
apresentar contestação, a não interpor recursos, bem como a desistir dos já
interpostos quando a demanda e/ou a decisão tratar da matéria objeto da
presente manifestação, nos termos do art. 1o, III, da Portaria PGFN no 294/2010.
[destaques ora inseridos]
Desse modo, a PGFN reconheceu oficialmente que o entendimento exposto pelo
STJ acerca do IRPJ no julgamento do REsp no 1.116.460/SP seria extensível à CSLL, ficando os
Procuradores da Fazenda Nacional autorizados, por força do art. 1o, III, da Portaria PGFN
no 294/2010, a não apresentar contestações, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos
contra decisões que tenham declarado a não incidência da contribuição sobre ganho de capital
associado à desapropriação de bem.
Posteriormente, em 10/10/2017, a mesma posição foi exposta pelo próprio STJ,
por ocasião do julgamento do REsp no 1.691.698/SP (também apontado pela contribuinte na
petição de fls. 1934-1936, embora com lapso na numeração indicada: “1.691.689”). Trouxe a
decisão daquela Corte superior:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO.
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.460/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o/02/2010, processado nos termos do
art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, em análise de controvérsia em
torno da incidência do Imposto de Renda sobre a verba recebida a título de
indenização decorrente de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social, considerou que, por não haver ganho ou
acréscimo patrimonial nesses casos, não incide a mencionada exação.
2. In casu, a recorrente defende a incidência da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido sobre a verba recebida a título de indenização decorrente de
desapropriação. Adotando-se a premissa assentada no julgamento do
mencionado precedente - de que não há acréscimo patrimonial na
percepção da indenização por desapropriação -, não há que se falar na
possibilidade de incidência da CSLL sobre tais valores, uma vez que o
lucro é o critério material da hipótese de incidência dessa contribuição.
3. Recurso Especial não provido.
[...]
VOTO
[...]
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.460/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o/02/2010, processado nos termos do art. 543-C
do Código de Processo Civil de 1973, em análise de controvérsia em torno da
incidência do Imposto de Renda sobre a verba recebida a título de
indenização decorrente de desapropriação, seja por necessidade ou
utilidade pública ou por interesse social, considerou que, por não haver
ganho ou acréscimo patrimonial nesses casos, não incide a mencionada
exação. Eis a ementa do julgado:
[...]
In casu, a recorrente defende a incidência da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido sobre a verba recebida a título de indenização decorrente de
desapropriação. Adotando-se a premissa assentada no julgamento do
mencionado precedente - de que não há acréscimo patrimonial na
percepção da indenização por desapropriação -, não há que se falar na
possibilidade de incidência da CSLL sobre tais valores, uma vez que o
lucro é o critério material da hipótese de incidência desta contribuição.
[destaques ora inseridos]
Por fim, esta mesma 1a Turma da CSRF, embora sob formação distinta, já se
pronunciou no mesmo sentido, pela aplicabilidade do racional exposto no acórdão de julgamento
do REsp no 1.116.460/SP à CSLL, como demonstra o Acórdão no 9101-003.932, oriundo de
julgamento realizado em 05/12/2018, de onde se extraem as seguintes passagens:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 1997
DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
STJ.
RECURSO REPETITIVO. REsp 1.116.460/SP.
Não há, na desapropriação, rural ou urbana, transferência da propriedade, por
qualquer negócio jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao
poder expropriante. Não se configura a noção de preço, como contraprestação
pretendida pelo proprietário. O 'quantum' auferido pelo titular da
propriedade expropriada é, tão só, forma de reposição, em seu patrimônio,
do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou
por interesse social.
[...]
Voto
[...]
Em síntese, a questão posta para análise deste Colegiado cinge-se em decidir se
valores recebidos pelo contribuinte, decorrente de desapropriação de imóvel
urbano, naquilo que exceda o custo de aquisição, é ganho de capital e, portanto,
base de cálculo para a incidência do IRPJ e da CSLL. No v. acórdão recorrido
ficou assentado que “não incide o tributo sobre valores recebidos em
decorrência de desapropriação, sob pena de descaracterizar o conceito de ‘justa
indenização em dinheiro’, que condiciona o ato do poder expropriante”.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

[...]
O E. STJ, no julgamento do REsp 1.116.460/SP, de relatoria do Exmo.
Min. Luiz Fux, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e,
portanto, de observância obrigatória por este Colegiado (RICARF, art. 62,
par. 1, "b"), firmou entendimento no mesmo sentido do v. acórdão recorrido,
como se denota da ementa abaixo transcrita:
[...]
O voto do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux é claro que verba indenizatória não
representa acréscimo patrimonial e, portanto, não é base para a incidência
do imposto sobre a renda.
Esse entendimento já vinha sendo reconhecido com frequência na
jurisprudência, tanto que ensejou a edição da Súmula 39 do extinto TFR: "Não
está sujeita ao Imposto de Renda a indenização recebida por pessoa jurídica, em
decorrência de desapropriação amigável ou judicial".
Seguindo o precedente do E. STJ, este Conselho já se posicionou pela não
incidência de IRPJ ou CSLL sobre verbas indenizatórias decorrentes de
desapropriação. Veja-se:
[...]
Acórdão no 1402-001.356 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
DESAPROPRIAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
GANHO
DE
CAPITAL.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO DO
STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 A DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF.
Quando a Constituição fala em preço justo está a se reportar a algo que garanta
que o proprietário, pessoa física ou jurídica, com os recursos que receber,
adquira bem de idêntico valor. Se houvesse incidência do imposto de renda, em
determinadas ocasiões exigido pelo próprio desapropriante, isto quando este for a
União, estar-se-ia impossibilitando que o então proprietário recompusesse seu
patrimônio.
Não há, na desapropriação, transferência da propriedade, por qualquer negócio
jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante.
Não se configura, outrossim, a noção de preço, como contraprestação pretendida
pelo proprietário. O 'quantum' auferido pelo titular da propriedade expropriada é,
tão só, forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do bem, que
perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social.
Só é passível de tributação por meio do imposto de renda, a riqueza nova, ou
seja, o acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte ao longo de um
determinado espaço de tempo. O valor recebido na desapropriação não
representa acréscimo patrimonial, mas sim a substituição do patrimônio
correspondente a determinado bem por quantia equivalente em espécie.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

(Precedente RESP 1.116.460SP, julgado sob a forma do artigo 543C, de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, conforme previsto no
artigo 62A, do Regimento Interno).
Recurso Voluntário Provido.
[...]
O conceito de lucro está intimamente ligado ao conceito de acréscimo
patrimonial do art. 43 do CTN, a produção de riqueza nova. O E. STJ,
como acima disposto, firmou entendimento de que a indenização recompõe
o patrimônio. Recomposição não se confunde com acréscimo ou riqueza
nova.
Não há, assim, base de cálculo para a apuração de estimativas de CSLL
devidas pelo contribuinte, de tal forma que o recurso especial da PGFN não
merece prosperar. [destaques ora inseridos]
Alinho-me ao entendimento exposto pelas decisões transcritas.
Dessa forma, concluo que deve ser estendida à CSLL a decisão tomada pela DRJ
em relação ao IRPJ, no sentido de afastar a tributação calculada sobre o ganho de capital que a
Fiscalização tinha calculado para os anos-calendário em que a contribuinte recebeu parcelas de
pagamento pela desapropriação de seu imóvel: R$ 4.847.062,02 em 2008 e R$ 5.333.441,80 em
2009.
Registre-se que os referidos ganhos de capital foram calculados a partir do valor
considerado como efetiva recomposição da perda patrimonial experimentada pela contribuinte
(R$ 50.511.263,73, em valor original), formada pelo principal, juros de mora e atualização
monetária.
O restante do valor que a contribuinte teria direito a receber é composto pelos
juros compensatórios (lucros cessantes), cuja tributação, tanto pelo IRPJ quanto pela CSLL, será
examinada no próximo tópico deste voto.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial, nos
termos delineados nos parágrafos antecedentes.

2.2 EXIGÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS COMPENSATÓRIOS / LUCROS
CESSANTES
A decisão recorrida concluiu pela procedência da incidência de IRPJ e CSLL
sobre os juros compensatórios recebidos pela contribuinte, devidos pelo Estado de São Paulo a
título de lucros cessantes, com base nas seguintes considerações: i) esse tipo de verba
indenizatória não estaria inclusa no escopo da discussão abordada pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.116.460/SP (não havendo a vinculação do art. 62, § 2o, do Anexo II do RICARF para
a matéria); ii) os juros por lucros cessantes não se relacionam à reposição do valor do bem
expropriado, representando efetivo acréscimo patrimonial; e iii) o referido incremento
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

patrimonial corresponde ao valor da indenização recebida, líquida de honorários advocatícios,
uma vez que inexiste qualquer outro custo contábil a ser com ela confrontado.
A Recorrente se insurge contra tal cobrança, defendendo que os juros
compensatórios compõem a “justa indenização” do prejuízo sofrido pelo particular em
decorrência do ato estatal de desapropriação, o que representa mera reposição patrimonial, e não
riqueza nova passível de tributação. Afirma ainda que a jurisprudência do STJ aponta no sentido
de que a indenização recebida no âmbito de um procedimento desapropriatório, aí inclusos os
juros compensatórios, não está sujeita à incidência de imposto de renda por não traduzir a ideia
de acréscimo patrimonial.
Além disso, a Recorrente defende que os juros pagos no presente caso seriam
compensatórios, mas não referentes a lucros cessantes (que não se confundem com os primeiros),
em que pese a declaração do Relator do julgamento, no TJ/SP, dos embargos de declaração
opostos pela PGE/SP nos autos da ação indenizatória. Na sequência, afirma que, de toda forma,
“independentemente da natureza a que se atribua tais valores, o fato é que eles compõem a
indenização, não estando, portanto, sujeitos à incidência de IRPJ e CSLL”.
Não prospera a tese defendida pela Recorrente.
Inicialmente, julgo relevante deixar demarcado, como se adiantou no tópico
anterior, que a discussão desenvolvida neste item não guarda relação direta com aquela abordada
ao norte.
No tópico anterior debateu-se se a parcela da indenização relativa à recomposição
do valor do bem expropriado estaria sujeita à incidência de CSLL. Já no presente tópico, discute-
se se os juros compensatórios, que não integram aquela fração da indenização (conforme será
visto adiante), submetem-se à incidência de IRPJ e CSLL.
No caso concreto sob análise, considero claro que os juros compensatórios
recebidos pela contribuinte fundamentaram-se em lucros cessantes, que não guardam, na
realidade, relação com o valor do bem desapropriado, mas foram pagos pelo Estado de São Paulo
em razão do uso antecipado do terreno depois expropriado.
A respeito da caracterização de valor indenizado como oriundo de lucros
cessantes, já tive a oportunidade de expor análise que entendo ser a mais adequada, quanto atuei
como Conselheiro Relator do julgamento que culminou na prolação do Acórdão
no 1402-001.705. Do voto condutor daquele julgado, depreendem-se as seguintes passagens de
interesse:
Por seu turno, o dano de natureza patrimonial sujeito a indenização divide-se
em dano EMERGENTE e LUCROS CESSANTES.
Para Maria Helena Diniz (in Curso de Direito Civil Brasileiro. 2006, São Paulo
Saraiva. v. 7. p. 71), a verificação do dano patrimonial é estabelecida "pelo
confronto entre o patrimônio realmente existente após o prejuízo e o que
provavelmente existiria se a lesão não se tivesse produzido''".
O dano emergente representa, na lição da citada autora, um "deficit real e
efetivo no patrimônio do lesado, isto é, numa concreta diminuição de sua
fortuna'", por ter havido redução do ativo ou aumento do passivo, pelo que a
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

vítima deve ter "experimentado um real prejuízo, visto que não se sujeitam a
indenização danos eventuais ou potenciais", a não ser quando constituam
resultado necessário, certo, inevitável e previsível da ação.
Os lucros cessantes dizem respeito a um benefício que deixou de ser ganho
em razão do ato danoso, bem como à perda de uma oportunidade que
caberia ao lesado, no transcurso normal dos acontecimentos.
Arnaldo Rizzardo, por sua vez, ao lecionar sobre perdas e danos patrimoniais
(in Direito das Obrigações, Forense, 2000, p. 548), assim, ensina:
[...] O conceito de patrimônio envolve qualquer bem exterior, capaz de
classificar-se na ordem das riquezas materiais, valorizável por sua natureza e
tradicionalmente em dinheiro.
[...]
Quando os efeitos atingem o patrimônio atual, acarretando uma perda, uma
diminuição no patrimônio, as perdas chamam-se "emergentes" [...] se a pessoa
deixa de obter vantagens em consequência de certo fato, vindo a ser privada de
um lucro, temos o "as perdas e danos cessantes", ou lucro cessante - lucrum
cessans.
Com referência às normas legais, verifica-se que o art. 402 da Lei n° 10.406, de
10 de janeiro de 2002 (Código Civil de 2002), assim prescreve:
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar.
(...)
Diante do exposto, pode-se inferir que a alteração patrimonial que constitui
DANO EMERGENTE se configura quando é possível representá-la como FATO
CONTÁBIL MODIFICATIVO OU MISTO, isto é, quando ocorre a redução do
patrimônio líquido causado por uma parte à outra, em razão do descumprimento
de obrigação ou resultante de ação ilícita.
De outra forma, os LUCROS CESSANTES constituem a redução patrimonial
alusiva à privação de um ganho pelo credor, ou seja, o que a parte deixou
de lucrar não pode ser diretamente extraído dos registros contábeis, mas de
circunstâncias exteriores tais que, se configuradas de outra forma, resultariam
em patrimônio líquido mais elevado. [destaques ora inseridos]
No caso dos presentes autos, julgo que restou bem caracterizada a natureza de
lucros cessantes da maior parte do valor indenizatório recebido pela contribuinte.
De início, o próprio pedido formulado pela contribuinte na petição inicial da ação
judicial em que pleiteou o pagamento de indenização por desapropriação indireta deixa claro que
os juros compensatórios pleiteados guardam relação não com o valor do terreno expropriado,
mas com o período de “ocupação” antecipada pelo Estado de São Paulo, caracterizada pela
criação do Parque Estadual da Serra do Mar:
Trouxe a petição judicial da contribuinte:
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

5 - Ora, Exa., a criação do Parque da Serra do Mar, por si só, já frustrou o uso
da propriedade da Autora, estando caracterizado o apossamento administrativo
havido, bem como a consequente obrigação de indenizar, conforme pacífico
entendimento dos nossos Tribunais.
6 - Realmente, tanto o aludido texto legal, quanto o referido Ofício do IBDF,
são inequívocos ao vedarem qualquer forma de exploração dos recursos naturais
dentro da propriedade da Autora (...)
(...)
11. De se ressaltar também, que a propriedade da Autora, além de contar com
todas as melhorias públicas, tem em grande parte de sua área, matas de alto
valor, face à abundância de árvores de madeiras nobres, que além de seu alto
potencial econômico, tem também enorme valor ecológico, as quais também
devem ser indenizadas, conforme mansa e pacífica jurisprudência de nossos
tribunais.
(...)
Assim, espera a Autora seja a presente ação julgada procedente, com a
condenação do Réu ao pagamento do justo valor das terras apossadas, matas e
demais benfeitorias existentes, bem como de indenização pela desvalorização de
eventual área remanescente, verbas essas acrescidas de juros compensatórios,
contados a partir do apossamento, custas, correção monetária e juros
moratórios [...] [destaques ora inseridos]
Posteriormente, tal aspecto foi aclarado pelo Relator do julgamento de embargos
declaratórios opostos pela PGE/SP junto ao TJ/SP, nos autos da ação indenizatória. Restou
assentado naquela decisão judicial:
Também, o aresto examinou a questão referente aos juros compensatórios,
fazendo menção a r. sentença. E não há a menor dúvida de que os referidos
juros são cumuláveis com os moratórios, uma vez que são distintos os
fundamentos. Estes são devidos pelo atraso no pagamento da indenização.
Aqueles, resultantes de criação pretoriana, destina-se a cobrir lucros cessantes,
nos caso de ocupação antecipada pelo Poder Público. [destaques ora inseridos]
O já citado Acórdão no 1402-001.705, relatado por este Conselheiro, analisou, na
sequência de seu voto condutor, o tratamento tributário aplicável às indenizações devidas por
lucros cessantes:
Pode-se resumir que o recebimento de uma indenização pode ou não acarretar
acréscimo patrimonial, dependendo da natureza do bem jurídico a que se refere.
Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio material
(= dano emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda
patrimonial ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta qualquer
aumento no patrimônio. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a
indenização (a) ultrapassar o valor do dano material verificado (= dano
emergente), ou (b) se destinar a compensar o ganho que deixou de ser
auferido (= lucro cessante).
Passa-se agora à análise da legislação tributária aplicável, destacando-se os
seguintes dispositivos legais:
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966)
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (Grifou-se.)
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
[... ]
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 60. Estão sujeitas ao desconto do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
cinco por cento, as importâncias pagas às pessoas jurídicas:
I - a título de juros e de indenizações por lucros cessantes, decorrentes de
sentença judicial;
II - (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
Parágrafo único. O imposto descontado na forma deste artigo será deduzido do
imposto devido apurado no encerramento do período-base.
Lei no 9.430, de 27de dezembro de 1996
Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa
jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou
jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento.
[...]
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas
em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar
danos patrimoniais.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na
data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido
(Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de
apuração (Lei no 5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art.
26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de
capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada,
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua
finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de
incidência do imposto (Lei no 7.450, de 1985, art. 51, Lei no 8.981, de 1995, art.
76, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 25, inciso II, e 27, inciso II).
[...]
Art. 680. Estão sujeitas ao desconto do imposto na fonte, à alíquota de cinco por
cento, as importâncias pagas às pessoas jurídicas a título de juros e de
indenizações por lucros cessantes, decorrentes de sentença judicial (Lei
no 8.981, de 1995, art. 60, inciso I).
Parágrafo único. O imposto descontado na forma deste artigo será deduzido do
imposto devido no encerramento do período de apuração (Lei no 8.981, de 1995,
art. 60, parágrafo único).
Art. 681. Estão sujeitas ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
multas ou quaisquer outras vantagens pagas ou creditadas por pessoa jurídica,
ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica,
inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato (Lei no 9.430, de 1996,
art. 70).
[...]
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas
em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar
danos patrimoniais (Lei no 9.430, de 1996, art. 70, § 5o).
Dispõe o art. 43, II, do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de
1966), que os ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS, mesmo que não compreendidos no
conceito de renda, são sujeitos à tributação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza. E o acréscimo patrimonial ocorre com a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de
qualquer natureza.
Observa-se, na sequência, que tanto o disposto na Lei no 8.981, de 1995, art. 60,
inciso I, como o regramento constante da Lei n° 9.430, de 1996, art. 70, § 5o,
reportam-se ao fenômeno da indenização.
Estando vigentes os dois dispositivos, sua interpretação deve ser feita à luz do
art. 43, inciso II, do CTN. Dessa forma, tem-se que as vantagens auferidas a
título de indenização por dano patrimonial não sofrem tributação, a não ser que
tenham a natureza de "lucros cessantes".
Vê-se que as normas tributárias delimitaram a incidência do imposto em tela,
relativamente às indenizações de natureza patrimonial, tendo excluído do
âmbito da tributação apenas a indenização por dano emergente, a qual
NÃO representa acréscimo ao valor de um patrimônio já existente.
(...)
Tem-se, ainda, que as vantagens auferidas pela contribuinte a título de
indenização por dano patrimonial não sofrem tributação na fonte do imposto de
renda da pessoa jurídica à alíquota de 15% (quinze por cento). Contudo, o
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

montante relativo a danos patrimoniais, recebido em decorrência de
sentença judicial, a título de "lucros cessantes", deve ser tributado à
alíquota de 5% (cinco por cento), valor que será levado ao ajuste quando da
apuração do imposto calculado sobre os rendimentos auferidos no período-base
correspondente.
(...)
Portanto, correta a conclusão da decisão recorrida quanto à natureza jurídica da
indenização a que faz jus a Recorrente – lucros cessantes -, implicando a
possibilidade de incidência tributária sobre tal montante. [destaques ora
inseridos]
Portanto, sendo os juros compensatórios por lucros cessantes uma indenização
diversa daquela que visa à recomposição do bem desapropriado, entendo devida a sua sujeição à
incidência de IRPJ e CSLL, em linha com a decisão transcrita.
Ao tratar da referida diferenciação entre os tipos de indenização (e,
consequentemente, entre os tipos de tratamento tributários recebidos por eles), foi preciso o
acórdão recorrido, quando dispôs:
A recorrente insiste, com suporte em doutrina, que o pagamento de juros
compensatórios possui natureza jurídica de justa indenização pelo prejuízo
sofrido em decorrência de ato estatal causador de restrição ao seu direito de
propriedade. Contudo, embora decorra da desapropriação do imóvel, esta
parcela da indenização não se presta a repor especificamente o bem
expropriado, mas sim lucros que poderiam ter sido auferidos mediante sua
exploração. A doutrina, de fato, reconhece que o proprietário do bem tem
direito a este tipo de indenização, porém a incidência do imposto de renda, na
forma do que decidido no REsp no 1.116.460/SP, é afastada apenas porque não
se verificaria acréscimo patrimonial frente a uma indenização que deve ser justa
e equivalente ao valor do bem expropriado. Outras parcelas acrescidas à
indenização em razão de prejuízos decorrentes da impossibilidade de uso
do bem excedem a reposição do valor do bem expropriado e podem ser
interpretadas como tributáveis, como inclusive já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, na decisão citada pela autoridade julgadora de
1a instância. Assim, o caráter indenizatório dos juros compensatórios é
insuficiente para afastar a incidência do IRPJ e da CSLL, pois o acréscimo
patrimonial resta claro, na medida em que não há, por meio desta parcela,
reposição do valor do bem expropriado. [destaques ora inseridos]
Em relação a essa última afirmação, concernente ao fato de a mera natureza
indenizatória de uma verba ser insuficiente para justificar, por si só, o afastamento de sua
tributação, julgo relevante reproduzir a exposição feita pelo acórdão recorrido, que também
acolho como razões de decidir no presente julgamento:
Não há reparos, porém, ao entendimento assim exposto na decisão recorrida:
O caráter indenizatório da verba, por si mesmo, não é suficiente para
afastar a tributação. A identificação de que verba indenizatória estaria
sujeita ou não ao imposto de renda é questão tormentosa, conforme
alerta Leandro Paulsen, in Direito tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 13a ed., Livraria do
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Advogado Editora; ESMAFE, 2011, pg. 776: Indenizações: Está bastante
sedimentada na jurisprudência no sentido de que as indenizações não
ensejam a incidência do imposto de renda, pois não implicam acréscimo
patrimonial, apenas reparam uma perda, constituindo mera recomposição
do patrimônio. A análise da natureza de cada verba, contudo, é que
apresenta maior complexidade, implicando divergências. Isso porque nem
tudo o que se costuma denominar de indenização, mesmo material,
efetivamente corresponde a simples recomposição de perdas.
Todavia, o autor da obra citada, destacou o seguinte trecho do artigo “A
Incidência do Imposto de Renda sobre Indenizações”, de Eduardo
Gomes Philippsen, publicado na Revista da AJUFERGS no 2, Porto
Alegre: 2006, pg. 137, em que é feita a diferenciação dos diversos tipos
de indenizações, identificando a hipótese em que se caracteriza
acréscimo patrimonial: 4) A palavra indenização, da forma como é
utilizada ordinariamente no mundo jurídico, designa realidades distintas.
A identificação das distintas espécies de indenização é fundamental para
que se possa ter a devida compreensão dos diferentes efeitos jurídicos por
elas produzidos. 5) A indenização por dano patrimonial do tipo
emergente recompõe o patrimônio lesado; esta espécie pode ser
denominada de indenização-reposição do patrimônio; já a indenização
por dano patrimonial do tipo lucro cessante recompõe não o patrimônio,
mas o seu acréscimo que certamente ocorreria no futuro; trata-se de
indenização-reposição dos lucros; por fim, a indenização por dano moral
nada recompõe, pois paga o dano de natureza extrapatrimonial com bem
de natureza diversa; chamamos essa espécie de indenização-
compensação. 6) É correto afirmar que a indenização pelo dano
patrimonial,
do
tipo
emergente
(indenização-reposição
do
patrimônio), não caracteriza acréscimo patrimonial; não é correto,
contudo, estender a mesma conclusão às demais espécies de
indenização – indenização reposição do lucro (lucros cessantes) e
indenização-compensação (dano moral ou extrapatrimonial).
(...)
Desta maneira, somente a verba indenizatória que cumpre o papel de
recompor uma perda patrimonial não está sujeita à tributação do
imposto de renda, ao passo que aquela que proporciona algo a mais do
que a mera reposição do patrimônio danificado ou perdido, configura
acréscimo patrimonial e, consequentemente, fato gerador do imposto.
(...)
Repise-se, ainda, no entendimento de que a natureza indenizatória de
uma verba não garante sua imediata exclusão do campo de incidência
do imposto de renda. No caso em apreço, o legislador explicitamente
previu a indenização por lucros cessantes, como fato gerador do
imposto de renda. De fato, há acréscimo patrimonial, pois não se trata
de mera recomposição patrimonial, mas de compensar o ganho que
deixou de ser auferido, motivo pelo qual esta hipótese de incidência
tributária encontra guarida no conceito de renda previsto na
Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, com o respaldo
das citadas doutrina e jurisprudência.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Devem ser mantidos, portanto, os lançamentos do IRPJ e da CSLL
incidentes sobre as parcelas recebidas a título de lucros cessantes em
2008 e 2009, respectivamente, de R$ 10.591.738,20 e R$ 11.154.161,85,
já deduzidos os honorários de advocacia. [destaques ora inseridos]
Por fim, frise-se que o próprio STJ já deixou assentado seu entendimento no
sentido de que a indenização por lucros cessantes não se confunde com aquela que visa à
recomposição do valor do bem desapropriado (cuja tributação foi considerada incabível nos
autos do multicitado REsp no 1.116.460/SP).
É o que se verifica pela leitura da ementa do julgamento do AgRg no REsp
no 638.389/SP, já reproduzida nas decisões de primeira e segunda instâncias do presente
contencioso:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A EMPREGADO,
POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. FÉRIAS VENCIDAS E
NÃO-GOZADAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS. ADICIONAL DE 1/3
SOBRE
FÉRIAS.
NATUREZA.
REGIME
TRIBUTÁRIO
DAS
INDENIZAÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE INDENIZAÇÃO POR DANOS AO
PATRIMÔNIO
MATERIAL
E
AO
PATRIMÔNIO
IMATERIAL.
PRECEDENTES (RESP 674.392-SC E RESP 637.623-PR). EXISTÊNCIA DE
NORMA DE ISENÇÃO (ART. 6°, V, DA LEI 7.713/88. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 125/STJ.
1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os "acréscimos
patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do
contribuinte.
2. Indenização é a prestação destinada a reparar ou recompensar o dano causado
a um bem jurídico. Os bens jurídicos lesados podem ser (a) de natureza
patrimonial (= integrantes do patrimônio material) ou (b) de natureza não-
patrimonial (= integrantes do patrimônio imaterial ou moral), e, em qualquer
das hipóteses, quando não recompostos in natura, obrigam o causador do dano a
uma prestação substitutiva em dinheiro.
3. O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo patrimonial,
dependendo da natureza do bem jurídico a que se refere. Quando se indeniza
dano efetivamente verificado no patrimônio material (= dano emergente), o
pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda patrimonial
ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta qualquer aumento
no patrimônio. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a
indenização (a) ultrapassar o valor do dano material verificado (= dano
emergente), ou (b) se destinar a compensar o ganho que deixou de ser
auferido (= lucro cessante), ou (c) se referir a dano causado a bem do
patrimônio imaterial (= dano que não importou redução do patrimônio
material).
4. A indenização que acarreta acréscimo patrimonial configura fato
gerador do imposto de renda e, como tal, ficará sujeita a tributação, a não
ser que o crédito tributário esteja excluído por isenção legal, como é o caso das
hipóteses dos incisos XVI, XVII, XIX, XX e XXIII do art. 39 do Regulamento
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto
3.000, de 31.03.99.
5. O pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a título de adicional de
1/3 sobre férias tem natureza salarial, conforme previsto no art. 7°, XVII, da
Constituição, sujeitandose, como tal, à incidência de imposto de renda.
6. Todavia, o pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a título de
férias vencidas e não gozadas, bem como de férias proporcionais, convertidas
em pecúnia, inclusive os respectivos acréscimos de 1/3, quando decorrente de
rescisão do contrato de trabalho, está beneficiado por isenção. A lei isenta de
imposto de renda "a indenização (...) por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho" (art. 39, XX do
RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99 e art. 6°, V, da Lei 7.713/88). Nesse
sentido dispõe a Súmula 125/STJ: O pagamento de férias não gozadas por
necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda.
7. Agravo regimental improvido. (grifou-se)
Por fim, convém ressaltar que, na referida ação judicial, o Contribuinte já foi
contemplado com o recebimento de juros demora, e, os tais juros compensatórios (frisa-se
novamente, que a União foi condenada a pagar a título de lucros cessantes, inclusive cálculo
baseado no número de meses em que houve a ocupação antecipada do terreno em questão), trata-
se de um plus, não se confundindo com aquele que já não havia sido objeto de tributação.
Sendo assim, quanto à matéria atinente à incidência de IRPJ e CSLL sobre as
parcelas recebidas a título de lucros cessantes em 2008 e 2009 (respectivamente, de
R$ 10.591.738,20 e R$ 11.154.161,85, já deduzidos os honorários de advocacia), voto por negar
provimento ao Recurso Especial da contribuinte.
3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial da
Contribuinte, apenas quanto às matérias “exigência de IRPJ e CSLL sobre os juros
compensatórios / lucros cessantes” e “exigência de CSLL sobre o ganho de capital apurado na
desapropriação”.
Na parte conhecida, no mérito, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial, somente em relação à matéria “exigência de CSLL sobre o ganho de capital
apurado na desapropriação”.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 2656
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração e voto para esclarecer as razões pelas
quais, com a devida vênia, divergi do i. Relator especificamente quanto ao tratamento tributário a
ser conferido aos juros compensatórios recebidos pela contribuinte no contexto da
desapropriação de seu terreno situado no município de Cubatão- SP.
No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), no acórdão que rejeitou os
embargos de declaração apresentados pela PGE/SP nos autos da ação indenizatória, decidiu que
os juros compensatórios, calculados no percentual de 12% ao ano, poderiam ser cumulados com
os juros moratórios por possuírem fundamentos distintos: os juros moratórios seriam devidos
pelo atraso no pagamento, enquanto os juros compensatórios seriam destinados a cobrir lucros
cessantes pela ocupação antecipada pelo Poder Público.
Diante disso, a autoridade autuante houve por bem tratar a indenização recebida
pela contribuinte em 2008 e 2009 sob naturezas distintas: como ganho de capital apurado na
desapropriação e como lucros cessantes.
Discute-se aqui a tributação dos juros compensatórios, que foi a parcela
considerada pela fiscalização como “lucros cessantes” e assim tributada como renda da
contribuinte.
Observo que, em 2012, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência
pela inviabilidade da cumulação entre juros compensatórios e lucros cessantes no contexto de
ação expropriatória, sob o fundamento de que as verbas possuiriam a mesma finalidade
(Embargos de Divergência em REsp 1.190.684, 1a Seção, , Redator para acórdão Min. Teori
Zavascki, julgado em 9/05/2012). Destaca-se trecho do voto do Min. Teori Zavascki:
(...) A jurisprudência do STJ sempre foi contrária à cumulação de lucros cessantes com
juros compensatórios, já que esses se destinam justamente àquela finalidade. Em outras
palavras, porque não se recebe a indenização no momento é que se tem a incidência de
juros compensatórios. Se o pagamento fosse imediato, não teria sentido "compensar"
pela demora na utilização do correspondente valor. (...)
É fato, porém, que no presente caso, em 1992, ao se proceder à determinação do
valor a ser ressarcido à contribuinte no contexto da desapropriação de seu terreno, considerou-se
tais parcelas como cumuláveis, e aquela intitulada “juros compensatórios” foi considerada pela
autoridade fiscal como renda tributável.
Ocorre que, independentemente da forma como foi determinado o valor a ser
ressarcido ao sujeito passivo nos autos da ação indenizatória, é certo que o pagamento de todas
as verbas em questão tem como fundamento a expropriação de seu terreno.
Nesse contexto, é de se considerar que, em dezembro de 2009, a jurisprudência do
STJ se firmou no sentido de que não incide Imposto de Renda sobre verba recebida a título de
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

indenização decorrente de desapropriação, por não constituir ganho ou acréscimo patrimonial
(REsp. 1.116.460/SP, Relator Min. Luiz Fux, Dje 1o.2.2010, precedente firmado sob o regime do
art. 543-C do CPC).
O citado REsp. 1.116.460/SP considerou que valores decorrentes de ato
expropriatório consubstanciam verba indenizatória e, por tal razão, não podem ser objeto de
incidência do imposto sobre a renda. Seu voto condutor não diferencia entre naturezas, tipos ou
denominações dados a tais verbas, afirmando, de forma abrangente, que “a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da não-incidência da exação sobre as verbas
auferidas a título de indenização oriunda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial.” (grifamos).
Para corroborar seu entendimento, o voto condutor do REsp 1.116.460/SP cita a
Súmula 39/TFR (“Não está sujeita ao Imposto de Renda a indenização recebida por pessoa
jurídica, em decorrência de desapropriação amigável ou judicial.”) e, em seguida, diversos
precedentes do STJ, inclusive alguns que tratavam especificamente dos juros moratórios e
compensatórios, veja-se:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS DE MORA E
COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
1. Os juros de mora e compensatórios recebidos como indenização em ação
expropriatória não se submetem à incidência do Imposto de Renda. Precedentes.
2. Recurso especial improvido.
(REsp 674.959/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 239)

TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
1. O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos) e de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).
2. As verbas de caráter indenizatório não estão sujeitas à incidência do imposto,
porquanto a indenização não traduz a idéia de "acréscimo patrimonial" exigida pelo art.
43, do CTN.
3. O imposto de renda não incide sobre as verbas auferidas a título de indenização por
desapropriação, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
4. Os juros compensatórios e moratórios integram a indenização por desapropriação, e,
conseqüentemente, não estão sujeitos à incidência do referido imposto.
5. Precedentes da Corte: REsp 156.772/RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 04/05/98; REsp
118.534/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 19/12/1997; ROMS 11.392/RJ, Rel.
Min. Paulo Medina, DJ 13/10/2003; REsp 208.477/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ 25/06/2001.
6. Estabelece o parágrafo 4o do artigo 39 da Lei no 9.250/95 que:
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

"A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do pagamento
indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1%
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada." 7. A taxa SELIC representa a taxa
de juros reais e a taxa de inflação no período considerado e não pode ser aplicada,
cumulativamente, com outros índices de reajustamento.
8. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 673273/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
07.04.2005, DJ 02.05.2005 p. 207)
Destaca-se, inclusive, o fato de tais precedentes citados no REsp 1.116.460/SP
não fazerem qualquer distinção, para fins tributários, entre os juros compensatórios e moratórios,
colocando tais verbas indiscriminadamente no contexto da indenização por desapropriação, e
assim considerando tais valores como não tributáveis.
Aparentemente, isso se dá porque há muito a jurisprudência do STJ considera
todo o valor recebido no contexto da desapropriação como não tributável, como mostra o trecho
do acórdão do REsp 141.431/RJ, Primeira Turma, julgado em 1997:

E assim continua nos tempos atuais, como mostram os seguintes precedentes do
STJ:
- REsp 673.273/AL, julgado pela 1a Turma do STJ em 2005 (trecho do voto, grifamos):
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

(...)
Assim é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que não incide imposto de renda sobre as verbas auferidas a título de indenização por
desapropriação, porquanto não representam acréscimo patrimonial. Confiram-se, dentre
outros, os seguintes precedentes:
(...)
Por outro lado, é assente o entendimento de que os juros compensatórios e
moratórios integram a indenização por desapropriação, e, conseqüentemente, não
estão sujeitos à incidência do referido imposto. Nesse sentido, os seguintes julgados:
"RECURSO ORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DE
METODOLOGIA
DE
CÁLCULO.
LIQUIDAÇÃO
HOMOLOGADA.
IMPOSSIBILIDADE. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSTO
DE RENDA. NÃO - INCIDÊNCIA.
(...)
3. "Os juros compensatórios e moratórios integram a indenização por expropriação, não
constituindo renda; portanto, não podem ser tributáveis." Precedentes.
4. Recurso ordinário provido." (ROMS 11.392/RJ, Rel. Min. Paulo Medina, DJ
13/10/2003)

"TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO –
PRECEDENTES.
- Os juros compensatórios e moratórios integram a indenização por expropriação, não
constituindo renda; portanto, não podem ser tributáveis. Recurso especial não conhecido."
(REsp 208.477/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 25/06/2001)

"ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. JUROS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Em desapropriação, o imposto de renda não incide sobre o 'quantum' recebido a título de
juros. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido. Decisão unânime." (REsp
141.431/RJ, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15/12/1997)
(...)
- REsp 576.665 / AL, julgado pela 2a Turma em 2006 (trecho do voto, grifamos):
(...)
Com efeito, é reiterada a orientação desta Corte de que não está sujeita ao imposto
de renda a verba percebida em decorrência de desapropriação a título de juros
moratórios e compensatórios. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS DE MORA E
COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
1. Os juros de mora e compensatórios recebidos como indenização em ação expropriatória
não se submetem à incidência do Imposto de Renda. Precedentes.
2. Recurso especial improvido." (Segunda Turma, REsp n. 674.959/PR, relator Ministro
Castro Meira, DJ de 20.3.2006.)
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

"TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
1. O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos) e de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).
2. As verbas de caráter indenizatório não estão sujeitas à incidência do imposto, porquanto
a indenização não traduz a idéia de 'acréscimo patrimonial' exigida pelo art. 43, do CTN.
3. O imposto de renda não incide sobre as verbas auferidas a título de indenização por
desapropriação, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
4. Os juros compensatórios e moratórios integram a indenização por desapropriação, e,
conseqüentemente, não estão sujeitos à incidência do referido imposto.
5. Precedentes da Corte: REsp 156.772/RJ, Rel. Min. Garcia Vieira,DJ 04/05/98; REsp
118.534/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 19/12/1997; ROMS 11.392/RJ, Rel. Min.
Paulo Medina, DJ 13/10/2003; REsp 208.477/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins,
DJ 25/06/2001.
6. Estabelece o parágrafo 4o do artigo 39 da Lei no 9.250/95 que: 'A partir de 1o de janeiro
de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do pagamento indevido ou a maior
até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuada.'
7. A taxa SELIC representa a taxa de juros reais e a taxa de inflação no período
considerado e não pode ser aplicada, cumulativamente, com outros índices de
reajustamento.
8. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp n. 673.273/AL, relator Ministro
Luiz Fux, DJ de 2.5.2005.)
(...)
De fato, é de se considerar que todas as verbas recebidas pelo particular no
contexto de uma desapropriação configuram recomposição de seu patrimônio e, por tal
razão, não podem ser tributadas.
Isso porque a desapropriação é instituto que deve ser enxergado pela ótica
constitucional1. Trata-se de uma exceção ao direito de propriedade que necessariamente deve ser
acompanhada por “justa e prévia indenização”, nos termos do artigo 5o da Constituição Federal:
art. 5o, XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
Para fins de cálculo do valor a ser indenizado ao particular, é possível que a
indenização considere diversos fatores e, portanto, as verbas podem receber diferentes
denominações. Mas fato é que todas elas correspondem à “justa indenização” prevista
constitucionalmente. Nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Melo:

1 Massena, Carlos Autran. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 25
2 edição, 2000, pág. 565. Trecho citado pelo acórdão 04-00.166, indicado como paradigma no presente recurso
especial.
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Indenização justa, prevista no art. 50, XXIV, da Constituição, é aquela que corresponde
real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe
o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio.
Indenização justa é a que se consubstancia em importância que habilita o proprietário a
adquirir outro bem perfeitamente equivalente e o exime de qualquer detrimento.
Para que assim se configure deve incluir juros moratórios, juros compensatórios,
correção monetária, honorários advocatícios e outras despesas, nas condições e termos
seguintes: (...)
Juros compensatórios são os devidos pelo expropriante ao expropriado, a título de
compensação pela perda antecipada da posse que este haja sofrido. Como a 'justa
indenização' só é paga no final da lide, o expropriado, cuja posse foi subtraída no início
dela, se não fosse pelos juros compensatórios, ficaria onerado injustamente com a perda
antecipada da utilização do bem. Tais juros não são previstos em lei: são uma
construção da jurisprudência. Contam-se desde o momento da perda efetiva da posse até
a data do pagamento da indenização, tanto no caso da desapropriação direta como na
indireta, e em ambas são calculados à razão de 12% ao ano (Súmula 618 do STF).
Assim, o fato de se considerar que os juros compensatórios a serem recebidos pelo
particular fundamentaram-se em “lucros cessantes”, para fins de cálculo do total a ele devido no
contexto da expropriação, não retira de tal verba o caráter de indenização por desapropriação e,
portanto, não torna possível sua consideração como acréscimo patrimonial tributável.
É verdade que, em diferente contexto, a jurisprudência do STJ também já se
firmou no sentido de que a indenização por “lucros cessantes” não se confunde com aquela que
visa à recomposição do valor do bem (dano emergente), como mostra o AgRg no REsp no
638.389/SP2, citado pelo i. Relator em seu voto supra.

2 TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A EMPREGADO, POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO
CONTRATO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO-GOZADAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS. ADICIONAL DE 1/3
SOBRE FÉRIAS. NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE
INDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO MATERIAL E AO PATRIMÔNIO IMATERIAL.
PRECEDENTES (RESP 674.392-SC E RESP 637.623-PR). EXISTÊNCIA DE NORMA DE ISENÇÃO (ART. 6°,
V, DA LEI 7.713/88. APLICAÇÃO DA SÚMULA 125/STJ.
1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus
parágrafos do CTN, os "acréscimos patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do
contribuinte.
2. Indenização é a prestação destinada a reparar ou recompensar o dano causado a um bem jurídico. Os bens
jurídicos lesados podem ser (a) de natureza patrimonial (= integrantes do patrimônio material) ou (b) de natureza
não-patrimonial (= integrantes do patrimônio imaterial ou moral), e, em qualquer das hipóteses, quando não
recompostos in natura, obrigam o causador do dano a uma prestação substitutiva em dinheiro.
3. O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo patrimonial, dependendo da natureza do bem
jurídico a que se refere. Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio material (= dano
emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda patrimonial ocorrida em virtude da lesão, e,
portanto, não acarreta qualquer aumento no patrimônio. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a
indenização (a) ultrapassar o valor do dano material verificado (= dano emergente), ou (b) se destinar a compensar o
ganho que deixou de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se referir a dano causado a bem do patrimônio imaterial
(= dano que não importou redução do patrimônio material).
4. A indenização que acarreta acréscimo patrimonial configura fato gerador do imposto de renda e, como tal, ficará
sujeita a tributação, a não ser que o crédito tributário esteja excluído por isenção legal, como é o caso das hipóteses
dos incisos XVI, XVII, XIX, XX e XXIII do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, aprovado pelo Decreto 3.000, de 31.03.99.
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Mas é importante notar que tais julgados não foram proferidos no contexto
(excepcional) de desapropriação, mas antes trataram exclusivamente da dicotomia entre “lucros
cessantes” e “dano emergente” em situações ordinárias de indenização, em que o exame da
natureza das verbas não estava albergado por tal exceção constitucional.
Quando se trata de verbas pagas no contexto de desapropriação, a dicotomia
entre “dano emergente” e “lucros cessantes” precisa ser contextualizada. Na verdade, a
desapropriação, por se tratar de uma intervenção do Poder Público no direito de propriedade --
excepcional e com fundamento constitucional --, somente pode ser equiparada a um “dano”, de
maneira que a totalidade da verba recebida em tal contexto, independentemente do fator levado
em consideração para fins de sua valoração, apenas se fundamenta em recomposição
patrimonial.
Daí porque, com a devida vênia, o auto de infração em questão não pode subsistir,
assistindo razão ao sujeito passivo quando sustenta que não há que se falar em cobrança de
tributos sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação, tendo em vista
que não representam riqueza nova, mas mera reposição patrimonial, como aliás reiteradamente
decidido pelo C. STJ.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Manifestei interesse em apresentar a presente declaração de voto a fim de
evidenciar as razões que me levaram a divergir do voto do I. Relator no tocante à segunda
matéria (tributação dos juros compensatórios).

5. O pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a título de adicional de 1/3 sobre férias tem natureza
salarial, conforme previsto no art. 7°, XVII, da Constituição, sujeitandose, como tal, à incidência de imposto de
renda.
6. Todavia, o pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a título de férias vencidas e não gozadas, bem
como de férias proporcionais, convertidas em pecúnia, inclusive os respectivos acréscimos de 1/3, quando
decorrente de rescisão do contrato de trabalho, está beneficiado por isenção. A lei isenta de imposto de renda "a
indenização (...) por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por
dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho" (art. 39, XX do RIR, aprovado
pelo Decreto 3.000/99 e art. 6°, V, da Lei 7.713/88). Nesse sentido dispõe a Súmula 125/STJ: O pagamento de férias
não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda.
7. Agravo regimental improvido.
(grifou-se)

Fl. 2663
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

O ponto da divergência diz respeito à discordância quanto ao tratamento fiscal
conferidos aos juros compensatórios relativos à ocupação antecipada do imóvel expropriado da
contribuinte pelo Governo do Estado de São Paulo para integrar o Parque Estadual da Serra do
Mar, que foram equivocadamente enquadrados para fins fiscais como sendo lucros cessantes.
Mais precisamente, o Auditor Fiscal responsável pelo lançamento afirma que a
ação judicial que resultou na condenação do Poder Público contemplaria não apenas o pedido de
indenização pelo apossamento da propriedade pelo Estado de São Paulo, mas também pedido de
pagamento de juros compensatórios, concedidos em sentença no percentual de 12% ao ano, e
confirmados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos Embargos de Declaração no 154.604-2/5-
01.
Em decisão em sede de embargos de declaração, porém, ressalta a fiscalização
que teria ficado consignado que os juros compensatórios estariam sendo pagos a título de lucros
cessantes, fato este que levou a tributação de ofício sobre esta parcela da indenização.
De fato, do valor total da condenação do Estado em prol da contribuinte, a
indenização direta pela desapropriação representou 18,10% do total, enquanto que os juros
compensatórios atingiram o percentual de 65,89%, montante este que, no entender das
autoridades fiscais, deveria ter sido tratado com rendimento tributável por representar aumento
patrimonial.
Esse entendimento restou mantido pelo Acórdão recorrido (1302-001.784), cuja
ementa, nesse particular, recebeu a seguinte redação: integram a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL os valores recebidos a título de juros compensatórios destinados a indenizar lucros
cessantes decorrentes da ocupação antecipada do imóvel pelo Poder Público.
Também o voto do I. Relator caminhou nessa mesma direção, adotando como
premissa que os juros compensatórios recebidos pela contribuinte fundamentaram-se em lucros
cessantes, que não guardam, na realidade, relação com o valor do bem desapropriado, mas
foram pagos pelo Estado de São Paulo em razão do uso antecipado do terreno depois
expropriado.
Mais adiante o voto condutor aponta que:
No caso dos presentes autos, julgo que restou bem caracterizada a natureza de lucros
cessantes da maior parte do valor indenizatório recebido pela contribuinte.
De início, o próprio pedido formulado pela contribuinte na petição inicial da ação
judicial em que pleiteou o pagamento de indenização por desapropriação indireta deixa
claro que os juros compensatórios pleiteados guardam relação não com o valor do
terreno expropriado, mas com o período de “ocupação” antecipada pelo Estado de São
Paulo, caracterizada pela criação do Parque Estadual da Serra do Mar:
(...)
Portanto, sendo os juros compensatórios por lucros cessantes uma indenização diversa
daquela que visa à recomposição do bem desapropriado, entendo devida a sua sujeição à
incidência de IRPJ e CSLL, em linha com a decisão transcrita.

Fl. 2664
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Com a devida vênia, não concordo com esse racional, afinal estamos diante de
juros compensatórios em razão da antecipação dos efeitos da desapropriação, não havendo no
que se falar em ganho ou aumento patrimonial por integrarem a própria justa indenização.
Senão, vejamos:
De acordo com o art. 5o, XXII e XXIV, da Constituição Federal:
Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXII – é garantido o direito a propriedade;
(...)
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Grifamos

Como se vê, o texto constitucional, ao mesmo passo que garante o direito de
propriedade, permite que ocorra desapropriação desde que por “justa e PRÉVIA indenização”.
Nas palavras de Pontes de Miranda:
... desapropriação é instituto exclusivamente de Direito Público: Constitucional quanto a
sua fundamentação, administrativo quanto à sua regulamentação e processual quanto à
sua execução. Tampouco se trata de um contrato ou sequer de um ato jurídico negocial:
a desapropriação é um ato unilateral do Poder Público, no qual a lei não supre qualquer
acordo de vontades, mas, ao contrário sobrepõe a vontade positiva do Estado à vontade
negativa do particular e realiza diretamente o efeito visado pelo primeiro e repelido pelo
segundo. (Tratado de Direito Privado, vol.14, pg. 145)

Na prática, a experiência demonstra que não raramente o Poder Público primeiro
expropria o bem e somente depois (ou muito depois) paga a indenização. É a dita
desapropriação indireta, que deve ser reparada, conforme havia sido consolidado na
jurisprudência, não só pelo valor justo, mas também pelos juros compensatórios, instrumento
hábil a indenizar o ex-proprietário pelo tempo em que ele acabou sendo privado de usufruir o
bem que lhe pertencia.
Dizemos havia sido consolidado na jurisprudência, porque, é certo, a figura dos
juros compensatórios, limitados atualmente a 6% a.a. (e não mais 12%), passou a ser
juridicamente tipificada apenas quando do advento da Medida Provisória no 2.183-56/2001, que
culminou na inserção do art. 15-A, caput e § 1o no Decreto-Lei 3.365/19413, dispositivo legal

3 Art. 15A - No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse
social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem,
fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

que condicionou o pagamento de juros compensatórios em desapropriação à comprovação da
perda de renda sofrida pelo proprietário, mas que não possui aplicação nesse caso por força do
princípio da irretroatividade.
Os juros compensatórios ora tratados, portanto, antes de reparar eventuais lucros
que poderiam ter sido auferidos pela exploração econômica da propriedade (aluguel, parceria,
arrendamento etc.) – até mesmo porque este suposto ganho neste caso não passa de mera
especulação - têm por causa jurídica indenizar a perda prévia do direito de propriedade do
cidadão perante o Poder Público.
Embora seja próximo dos lucros cessantes – instituto previsto no Direito Privado
que visa “reembolsar”, ou melhor, compensar a perda dos rendimentos que comprovadamente
deixaram de ser auferido pela parte beneficiária que sofreu um dano causado por outrem –, os
juros compensatórios vinculados às desapropriações compõem a própria justa indenização do
bem expropriado, afinal o que lhe dá causa é a indevida antecipação da ocupação do bem
desapropriado pelo Estado.
Tratam-se, é certo, de tipos jurídicos que não poderiam ter sido confundidos para
fins fiscais ao menos nessa situação fática, a qual, repita-se, diz respeito a período anterior a MP
2.183/56/2001, representando os juros compensatórios como verdadeiros acessórios da justa
indenização prevista no art. 5o, XXIV, da CF. Daí não implicarem, sob o viés de sua essência,
em aumento patrimonial.
A respeito da obrigação de pagar valor justo com juros compensatórios nos casos
de indenização ante a desapropriação pelo Poder Público, leciona Celso Antonio Bandeira de
Melo4 que:
Indenização justa, prevista no art. 5°, XXIV, da Constituição, é aquela que
corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja
importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu
patrimônio. (...)
Para que assim se configure deve incluir juros moratórios, juros compensatórios,
correção monetária, honorários advocatícios e outras despesas, nas condições e termos
seguintes: (...)
Juros compensatórios são os devidos pelo expropriante ao expropriado, a título de
compensação pela perda antecipada da posse que este haja sofrido. Como a 'justa
indenização' só é paga no final da lide, o expropriado, cuja posse foi subtraída no
início dela, se não fosse pelos juros compensatórios, ficaria onerado injustamente
com a perda antecipada da utilização do bem.
Tais juros não são previstos em lei: são uma construção da jurisprudência. Contam-se
desde o momento da perda efetiva da posse até a data do pagamento da indenização,
tanto no caso da desapropriação direta como na indireta, e em ambas são calculados à
razão de 12% ao ano (Súmula 618 do STF).

valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§ 1o - Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo
proprietário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001).
4 Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 900 e 901.
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Nesse sentido, percebe-se que o pagamento dos juros compensatórios em questão
tem natureza jurídica indenizatória, razão pela qual seus efeitos são neutros sob a órbita
patrimonial.
Reconhecemos, ademais, que os juros compensatórios pagos à Recorrente, na
linha do que apontou a fiscalização e colocou em evidência o I. Relator, realmente acabaram
sendo associados a lucros cessantes pelo Relator do acórdão proferido em embargos
declaratórios opostos pela PGE nos autos da ação indenizatória. Contudo, como destaca
expressamente o I. Relator, a origem destes juros se deu justamente em face da ocupação
antecipada do Poder Público, fato este que revela, por si só, a sua natureza indenizatória.
Nesse ponto, cumpre observar que, na petição inicial que resultou na condenação
dos pagamentos em questão (Ação Ordinária de Indenização – fls. 898/908), não há nenhum
pedido de condenação do Estado em lucros cessantes, muito menos comprovação de perda de
renda pela antecipação, tendo o pleito se restringido à justa indenização, respectivos juros
compensatórios, acréscimos moratórios e honorários advocatícios. Confira-se:

Apenas por ocasião da análise dos embargos de declaração opostos pela PGE/SP
nos autos da referida ação judicial indenizatória exclusivamente para o Juízo esclarecer sobre a
possibilidade ou não de cumulação dos juros compensatórios com os juros moratórios, foi
proferido acórdão que, rejeitando os embargos, admitiu a cumulação em tela com o registro de
de que tais juros compensatórios destinariam-se a “cobrir lucros cessantes” (cf. fls. 712).
Baseado, então, na literalidade desse trecho do acórdão, que na realidade apenas
visou rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo Estado, a fiscalização equivocadamente
assumiu que a parte da indenização correspondente aos juros compensatórios deveria ser tradada
fiscalmente como lucros cessantes se fossem, devendo se sujeitar, portanto, à incidência de IRPJ
e Reflexos.
Nenhum reparo caberia ao silogismo empregado, não fosse, é certo, um “detalhe”
da maior relevância: a menção aos lucros cessantes não foi técnica, sendo que esta rubrica sequer
foi contemplada na lide indenizatória ajuizada pela contribuinte, a qual, conforme relatado,
limitou-se expressamente à condenação exclusiva de parcelas indenizatórias, acrescida de juros
de mora e honorários advocatícios.
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

De qualquer forma, como já alertava Pontes de Miranda5: o que importa não é o
nome, de que os declarantes ou manifestantes de vontade usaram, mas o negócio jurídico em
que cabe a sua vontade, ou em que melhor ela cabe. Em que pese, então, os juros
compensatórios terem equivocadamente sido associados a lucros cessantes, apenas em sede de
embargos julgados improcedentes, é evidente que eles integraram a justa indenização perseguida
na ação movida em face da referida desapropriação.
Com a devida vênia, admitir essa atecnia jurídica, cometida inclusive fora do
contexto da análise do mérito da ação judicial de indenização pelo Tribunal Judicial, permitiria
jogar erroneamente a figura típica dos juros compensatórios em desapropriação na vala comum
de um potencial lucros cessantes, numa indevida inversão de valores, tendo em vista que, como
se sabe, é a substância que deve prevalecer sobre a forma, e não vice-versa. Na linha do velho
dito popular: um erro não justifica outro...
O que precisa ficar claro, pois, é que a totalidade dos valores devidos pelo Estado
de São Paulo compõe a indenização global atribuída judicialmente como meio de recompor o
patrimônio da Recorrente, o que significa dizer que a tributação ora pretendida não tem
cabimento.
Sobre esse tema, vale mencionar que o 1o Conselho de Contribuintes, por
intermédio do Acórdão no 102-46.269, analisou justamente o tratamento fiscal incidente sobre
juros compensatórios devidos em razão de desapropriação de imóvel também localizado no
Parque Estadual da Serra do Mar, afastando a sua tributação ante seu caráter indenizatório.
Transcrevo abaixo a ementa e algumas passagens do voto vencedor, respectivamente:
IMPOSTO DE RENDA - DESAPROPRIAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS -
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - IMPOSSIBILIDADE - Os juros
compensatórios são as compensações ao expropriado pela perda antecipada de sua posse
e do direito ao uso e gozo de sua propriedade. Integram a indenização e não são rendas
ou produto do capital ou do trabalho.
(...)
No caso sob exame, a tributação incidiu sobre os juros compensatórios, que conforme
farta jurisprudência tributária (TRF's, STJ, Parecer AGU), referidos juros têm natureza
sim, indenizatória e, como tal, não podem sujeitar-se ao imposto de renda. São devidos
sempre que a imissão da posse se der antes do pagamento da indenização, o que no
Brasil é prática fartamente utilizada pelo Estado, que as vezes demora até 30 anos para
pagar a indenização pela desapropriação v.g., a desapropriação da área onde hoje
encontra-se o Aeroporto Galeão no Rio de Janeiro, onde a indenização foi paga à
família expropriada após 45 anos. É importante destacar que, se o pagamento não é feito
previamente à emissão de posse, o particular fica duplamente destituído de seu
patrimônio: perde o bem imóvel e não recebe o equivalente em dinheiro. Eis porque os
juros compensatórios são devidos pelo Estado e não podem ser tributados.
(...)

5 Tratado de Direito Privado. Tomo III. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. P. 197.
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

Por fim, ainda cumpre observar que o Poder Judiciário também já se manifestou
reiteradamente contrário à tributação sobre juros compensatórios devidos em razão de
desapropriação de imóveis, conforme atestam as ementas dos seguintes julgados:
TRIBUTARIO - DESAPROPRIAÇÃO - JUROS COMPENSATORIOS - NÃO
INCIDENCIA DO IMPOSTO DE RENDA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS
153, III, 5., XXIV, E 182, PAR. 3. - LEIS NUMS. 7.713/1988 E 8.218/1991 -
SUMULAS 012 E 102/STJ.
1.
OS
JUROS
COMPENSATORIOS
NÃO
CONFIGURAM,
COMO
OS
MORATORIOS, A OBJETIVA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL, MAS O VALOR
INDENIZATORIO PECUNIARIO, DEVIDO PELA ANTECIPADA PERDA DO USO
E GOZO DECORRENTE DO APOSSAMENTO DE BEM EXPROPRIADO PELA
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. INTEGRAM, POIS, A INDENIZAÇÃO PELA
PERDA DA PROPRIEDADE DO BEM EXPROPRIADO.
2. O IMPOSTO INCIDENTE SOBRE "RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
NATUREZA", ALCANÇA A "DISPONIBILIDADE NOVA", INEXISTENTE NA
DESAPROPRIAÇÃO CAUSADORA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELA
PERDA DE DIREITOS (DA PROPRIEDADE), REPARANDO OU COMPENSANDO
PECUNIARIAMENTE
OS
DANOS
SOFRIDOS,
SEM
AUMENTAR
O
PATRIMONIO ANTERIOR AO GRAVAME EXPROPRIATORIO. NÃO OCORRE A
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. OS JUROS MORATORIOS,
NA DESAPROPRIAÇÃO TAMBEM INTEGRAM A INDENIZAÇÃO.
3. A TÍTULO DE INCIDENCIA DO IMPOSTO DE RENDA E ILEGAL A
RETENÇÃO NA FONTE DE PARCELAS CORRESPONDENTES AOS JUROS
COMPENSATORIOS E MORATORIOS INTEGRATIVOS DO "JUSTO PREÇO" DO
BEM EXPROPRIADO.
4. RECURSO IMPROVIDO.
(STJ. 1a Turma. Resp 94.224/SP. Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Dj 30/09/1996).

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
PRECEDENTES.
Os juros compensatórios e moratórios integram a indenização por expropriação, não
constituindo renda; portanto, não podem ser tributáveis. Recurso especial não conhecido
(STJ. 2a Turma. Resp 208.477/RS. Rel. Min. Francisco Peçanha Martins. Dj
25/06/2001).

TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
1. O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos) e de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).
2. As verbas de caráter indenizatório não estão sujeitas à incidência do imposto,
porquanto a indenização não traduz a idéia de "acréscimo patrimonial" exigida pelo art.
43, do CTN.
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

3. O imposto de renda não incide sobre as verbas auferidas a título de indenização por
desapropriação, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
4. Os juros compensatórios e moratórios integram a indenização por desapropriação, e,
conseqüentemente, não estão sujeitos à incidência do referido imposto.
5. Precedentes da Corte: REsp 156.772/RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 04/05/98; REsp
118.534/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 19/12/1997; ROMS 11.392/RJ, Rel.
Min. Paulo Medina, DJ 13/10/2003; REsp 208.477/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ 25/06/2001. (...)
(STJ. 1a Turma. Resp 673.273/AL. Min. Luiz Fux. Dj 02/05/2005).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PREJUÍZOS CAUSADOS PELO APOSSAMENTO DO DER/PR. DESISTÊNCIA DA
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO HOMOLOGADA. JUROS COMPENSATÓRIOS E
MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ.
1. Os juros compensatórios, nascidos do direito pretoriano, porque sem previsão em lei,
têm a função de compensar o dominus pela perda da propriedade, fazendo jus aquele
que comprove a perda antecipada da posse sobre seu imóvel por ato do Estado. Não
correspondem ao conceito tradicional dos juros como remuneração do capital,
posicionando-se como "parcela compensatória" do principal devido a título de
indenização.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que são devidos juros
compensatórios, da data da imissão na posse até a data da devolução do imóvel, quando
o expropriante desistir da ação de desapropriação. (...)
(STJ. 2a Turma. Resp 757.605/PR. Min. Eliana Calmon. Dj 14/08/2007).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS
COMPENSATÓRIOS A PARTIR DO APOSSAMENTO. SÚMULA 114/STJ.
(...)
3. Na desapropriação indireta, os juros compensatórios devem incidir a partir do
apossamento (Súmula 114/STJ).
4. Os juros compensatórios não guardam nenhuma relação com eventuais rendimentos
produzidos no imóvel anteriormente à ocupação do Poder Público, mas somente com o
capital que deveria ter sido pago e não o foi no momento em que o expropriado se vê
despojado da posse.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ. 2a Turma. Resp 1.377.357/SP. Min. Eliana Calmon. Dje 28/08/2013).

Essas são as razões, portanto, que me levaram a divergir do I. Relator para dar
integral provimento ao recurso especial do contribuinte.
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.478 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722905/2013-95

É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2671
DF CARF MF
Original